Tribunal: CARF
Processo: 10983.909690/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
AJUSTES PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MULTA REGULAMENTAR. ART. 12, II, LEI 8.218/91. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos resulta na sua glosa e não em multa por omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa regulamentar prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito de apropriação de créditos da Cofins, as locações de uniformes para os trabalhadores manipuladores de alimentos e a contratação de serviço movimentação cross docking.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições, independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram direito a crédito da Cofins não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com crédito presumido geram direito a crédito da Cofins não cumulativa, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf 188.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de declarações e demonstrativos, desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o período de apuração em que o crédito será utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017
ALUGUEL DE EMPILHADEIRA, CAMINHÃO MUNCK E TRANSPALETEIRA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, caminhão Munck e transpaleteira utilizados para movimentação de insumos e outros produtos, conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017

DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins, pelo regime não cumulativo, as variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa, observando-se o regime de competência.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.909690/2021-34
ACÓRDÃO
3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS
APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o
apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
AJUSTES PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MULTA
REGULAMENTAR. ART. 12, II, LEI 8.218/91. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE ILICITUDE.
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação
dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
2
aproveitamento de créditos extemporâneos resulta na sua glosa e não em
multa por omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos
autorizadores para manutenção da multa regulamentar prevista no art. 12,
II, da Lei 8.218/91.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins,
na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de
forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR,
ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa
agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne
bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito
de apropriação de créditos da Cofins, as locações de uniformes para os
trabalhadores manipuladores de alimentos e a contratação de serviço
movimentação cross docking.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES
DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para
revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram
direito a crédito da Cofins não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
3
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota
zero ou com crédito presumido geram direito a crédito da Cofins não
cumulativa, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf
188.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E
DEMONSTRATIVOS DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos, desde o período de apuração em que o
crédito foi originado até o período de apuração em que o crédito será
utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017
ALUGUEL DE EMPILHADEIRA, CAMINHÃO MUNCK E TRANSPALETEIRA
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, caminhão Munck e
transpaleteira utilizados para movimentação de insumos e outros
produtos, conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017

DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS.
VARIAÇÕES
MONETÁRIAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins, pelo regime não cumulativo, as
variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos
judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo
com o regime de competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver
determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
4
atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo
depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas,
inexiste previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante
depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da
solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita
financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa,
observando-se o regime de competência.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis
enquadram-se no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas,
refrigeradas, congeladas e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER”
MAIS BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a
retalho e sim em um conjunto de produtos que devem ter classificação
fiscal individual, porque o item “BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM
PERD” se refere a sacola térmica que não se constitui, nos termos da
RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo normalmente utilizado com as
mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um artigo reutilizável e que,
no conjunto, se destina à estocagem temporária dos produtos, tendo
capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16 litros.
Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição
42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER
INTEIRO ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto,
classifica-se na posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição
4202.92.00.

ACÓRDÃO
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
5
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido, e no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos das contribuições não
cumulativas, reverter as glosas relativas às despesas com: (i) serviços de locação de empilhadeiras,
guindastes e Munck; (ii) serviços de administração de vestiário; (iii) serviços portuários na
importação; (iv) fretes contratados após da liberação (desembaraço) da mercadoria; (II) por
unanimidade de votos, para: (i) reconhecer a possibilidade de aproveitamento dos créditos
extemporâneos, independentemente de retificação de DACON, desde que os créditos não tenham
sido utilizados em duplicidade, com a observação do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
que condicionava o reconhecimento dos créditos, ainda, à apuração conforme os percentuais de
rateio do período de origem; (ii) permitir a apuração de crédito presumido, nos termos do art. 34
da Lei no 12.058, de 2009, e do art. 1o, inciso XIX, alínea a, da Lei no 10.925, de 2004, quando os
produtos vendidos no mercado interno resultarem em NCM diversa dos produtos adquiridos; (iii)
permitir a apuração de crédito presumido, nos termos do art. 56 da Lei no 12.350, de 2010,
quando os produtos forem vendidos para exportação; (iv) afastar o lançamento da Contribuição
para o PIS e da COFINS relativo à omissão de receitas decorrentes de variação monetária de
depósitos judiciais; (v) afastar o lançamento da Contribuição para o PIS e da COFINS e da multa
regulamentar imposta, relativa a infrações relacionadas à EFD-Contribuições; (III) por maioria de
votos, para, observados os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos das contribuições
não cumulativas, reverter as glosas relativas às despesas com: (i) cross docking e repaletização,
vencidos, neste ponto, os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que não revertiam essas glosas; (ii) locação de uniformes, vencido, neste ponto, o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não revertia essa glosa; (IV) por maioria de
votos, para: (i) afastar o lançamento relativo às carnes, cuja classificação deve ser mantida na
posição adotada pela Recorrente (0207), vencido, neste ponto, o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que entendia que a classificação adotada pela Fiscalização estava correta;
(ii) afastar o lançamento relativo aos “kit felicidade”, vencidos, neste ponto, os conselheiros
Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que entendiam que as
classificações adotadas pela Fiscalização estavam corretas; e (iii) manter a glosa sobre a emissão
do certificado Halal, vencidas, neste ponto, as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Cynthia Elena de
Campos, que revertiam essa glosa.
Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
6
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-010.051,
proferido pela 4a Turma da DRJ05 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente os débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, e
mantendo integralmente o valor lançado pela aplicação da multa regulamentar em virtude da
apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/01/2017 a
31/03/2017 DIREITO CREDITÓRIO.COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revela-se prescindível
para a formação da convicção da Autoridade julgadora.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 31/01/2017 a
31/03/2017 MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO
NO PREENCHIMENTO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
O sujeito passivo que apresentar a EFD-Contribuições com inexatidões,
incorreções ou omissões sujeita-se, a partir da vigência da Lei no 13.670, de 30 de
maio de 2018, às multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 13.670, de 2018.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO
OBJETIVA.
Constatado que os fatos, comprovadamente ocorridos, subsomem-se ao
dispositivo legal que prevê a infração tributária, impõe-se a aplicação da multa
correspondente, independentemente da intenção do agente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por
cada uma das normas penais, é inaplicável o princípio da consunção.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
7
As orientações e definições contidas em atos normativos, por constituírem
normas complementares da legislação tributária, devem ser seguidas pelas
Autoridades Fiscais.
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 31/01/2017 a
31/03/2017 NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH
prevê que a classificação de produtos na NCM é determinada de acordo com os
textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado ou requerido em pedido de
ressarcimento.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES
MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
As orientações e definições contidas em atos normativos, por constituírem
normas complementares da legislação tributária, devem ser seguidas pelas
Autoridades Fiscais.
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 31/01/2017 a
31/03/2017 NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
8
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH
prevê que a classificação de produtos na NCM é determinada de acordo com os
textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 31/01/2017 a 31/03/2017 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado ou requerido em pedido de
ressarcimento.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES
MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados
a eventual sucesso na lide pelo depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste
previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou
administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao
depositante. Assim, a respectiva receita financeira deve ser incluída na base de
cálculo da Cofins não cumulativa observando-se o regime de competência, sendo
irrelevante, no caso desta contribuição, a efetiva disponibilidade de tal valor.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
9
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BEM NO MERCADO
INTERNO. DIREITO DE CRÉDITO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO BEM ADQUIRIDO.
Ante a ausência de previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins em relação aos dispêndios com serviço de transporte
(frete) ocorrido na aquisição de bens no mercado interno, o crédito apurado, no
caso, decorre da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de
aquisição do bem.
Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre o gasto com frete deve ser determinada
em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito da Cofins informado pelo contribuinte
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. CRÉDITO. INEXISTENTE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não
é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO. GASTOS COM
DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
Gastos com a movimentação portuária (capatazia e estiva) na importação das
mercadorias não geram direito a crédito da não cumulatividade da Cofins, por não
estarem incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem
como insumo na atividade produtiva da pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ALUGUEL
DE
TERRENO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
10
A legislação, ao tratar da possibilidade de apuração de crédito da Cofins em
relação aos dispêndios com aluguéis de prédios, não fez qualquer restrição a que
o prédio fosse edificado ou não, de modo que se pode concluir que o conceito de
prédio abordado no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, abrange tanto o prédio construído como uma área ou terreno sem
quaisquer edificações CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS.
A apuração do crédito presumido do artigo 56 da Lei no 12.350, de 2010, é vedada
pelo seu § 1o quanto às aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrialize
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a Contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
relativas ao período de janeiro a março de 2017 (1o trimestre de 2017).
Segundo consta da Informação Fiscal no 139/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB
às folhas 1461/1747, o procedimento fiscal abrangeu a verificação dos créditos e
dos débitos do PIS/Pasep e da Cofins apurados no referido período, tendo sido
detectados fatos que constituem infrações à legislação tributária e que
acarretaram a glosa de créditos a descontar informados na EFD-Contribuições.
Assim, ao final dos trabalhos foram apurados saldos devedores em todos os
meses do trimestre.
Nos Autos de Infração às folhas 1437/1455 relativo à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, as infrações apuradas foram assim descritas: “Insuficiência de
Recolhimento”, “Omissão de Receita” e “Crédito de Aquisição no Mercado Interno
Constituído Indevidamente”.
Foi, ainda, lavrado Auto de Infração, às folhas 1456/1459, exigindo multa
regulamentar em virtude da apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
Quanto às glosas dos créditos do PIS e da Cofins apurados no regime da não
cumulatividade, os Autuantes inicialmente ressaltam que na definição do conceito
de insumo foram adotadas as disposições da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, publicada nos termos do §4o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, e do Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018, vinculante no
âmbito da RFB, onde são apresentadas as repercussões do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0) pelo Superior Tribunal de Justiça.
Passam, então, a discriminar as glosas efetuadas, indicadas a seguir conforme
itens do Relatório Fiscal.
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
11
4.3.1.1 Crédito Presumido das Atividades Agroindustriais As Autoridades Fiscais
relatam que no item 23 da Intimação Fiscal no 75-2021/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB (fls. 02/11) pediram esclarecimentos à Fiscalizada acerca da
origem de quaisquer valores informados nos registros de ajustes de crédito da
EFD-Contribuições (M110 e M510), informando todos os dados necessários.
Solicitou-se, também, informações sobre as aquisições enquadradas nas
Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil - RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009, e no 1.157, de 16 de maio de 2011, devendo-se considerar as
novas disposições dadas pela IN RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019, de
mesma inteligência. Com base nas informações obtidas, tratam as glosas como
segue.
4.3.1.1.1 Créditos Presumidos da Lei no 10.925/2004 e IN RFB no 660/2006 (IN RFB
no 1.911/2019)Consta da Informação Fiscal que:
A despeito das alterações na legislação que criaram microrregimes próprios
associados às cadeias de produção de bovinos, de suínos e de aves, verificam-se
ainda vigentes, créditos presumidos sob o pálio do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, que contemplam aquisições de insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal. Nesse vértice, destacam-
se no caso concreto os produtos processados do capítulo 16 da NCM.
(...)Compulsando as EFD-Contribuições, verifica-se que a Interessada apropriou
créditos a título de aquisição para revenda, à alíquota de 0,99% para a
Contribuição para o PIS/Pasaep e 4,56% para a Cofins. Tais aquisições estão
detalhadas na aba “4.3.1.1.1” do arquivo não-paginável denominado
“Detalhamento das Glosas” (fls. 1.435) e demonstram que foram computados nas
escriturações créditos relativos à revenda de ovo comercial, lenha de eucalipto
por peso, maravalha seca pinus para integrados e maravalha seca pinus p/integ
enfardada. Com fulcro na legislação supratranscrita, em especial o artigo 8o da Lei
no 10.925/2004, tem-se clara a impossibilidade de créditos presumidos ora
requeridos ao amparo de aquisições para revenda.
Ainda em relação ao ovo comercial, constatou-se ajustes de redução informados
nas abas “RESUMO BLOCO M JAN-2017”, “Ajuste Bloco M - Fev-2017” e “Ajuste
Bloco M - 03-2017” dos arquivos não pagináveis denominados “ITEM 23 01 2017
Registro M110 e M510.xlsx”, ITEM 23 02 2017 Registro M110.xlsx” e “M510 ITEM
23 03 2017 Registro M110 e M510.xlsx” (fls. 639). Tais ajustes estão detalhados
respectivamente nas abas “04”, “04” e “03” dos referidos arquivos não-
pagináveis.
Visando cotejar as operações de revenda informadas nas EFD-Contribuições com
os estornos para evitar a glosa indevida, buscou-se no arquivo de notas fiscais
eletrônicas emitidas pela Interessada tais operações, obtendo-se a planilha
identificada na aba “4.3.1.1.1” do arquivo não-paginável denominado “Planilhas
Auxiliares” (fls. 1.434). No arquivo em questão há informações detalhadas das
notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, em especial o número da nota
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
12
que foi indicado nas abas “04”, “04” e “03” dos arquivos não pagináveis
denominados “ITEM 23 01 2017 Registro M110 e M510.xlsx”, ITEM 23 02 2017
Registro M110.xlsx” e “M510 ITEM 23 03 2017 Registro M110 e M510.xlsx, que
detalham as devoluções de ovos.
Assim, foi possível constatar que nenhuma das notas fiscais de revenda de ovo
comercial informadas nas EFD-Contribuições foi estornada, motivo pelo qual
todas as aquisições para revenda cujo crédito presumido foi computado deve ser
objeto das glosas a seguir sintetizadas:
(...)IV.III.1.1.2 Créditos Presumidos da Lei n° 12.058/2009 e IN RFB n° 977/2009 (IN
1.911/2019)Os Auditores Fiscais da RFB informam que no trimestre fiscalizado:
– a Contribuinte adquiriu carnes bovinas das posições 02.01 e 02.02 e as
industrializou, sendo enquadrada no disposto no art. 34, §1o, da Lei no 12.058, de
2009, que vedava a apuração de crédito presumido para essa situação. Também o
art. 37 da Lei no 12.058, de 2009, excluía as carnes em tela da aplicação dos arts.
8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004.
– foram adquiridas carnes tributadas à alíquota zero, que se enquadram na Lei no
10.925, de 2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, não sendo também possível haver
créditos básicos à alíquota de 1,65% para PIS/Pasep ou de 7,6% para a Cofins.
– em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 977 (art. 513 da IN RFB
no 1.911, de 2019), a Contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou
qualquer dos produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058, de 2009.
– em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 977 (art. 520 da IN RFB
no 1.911, de 2019), os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos
decorrentes da aquisição de carnes devem ser glosados porque esse crédito era
vedado na situação da Contribuinte.
A Interessada, quando intimada a esclarecer como se operava o controle
diferenciado de estoques e de registro dos créditos – previsto no art. 14 e art. 15
da IN 977, de 2009 –, respondeu que “quanto ao controle diferenciado de
estoques, não há como segregar as aquisições dos bois vivos ...”. As Autoridades
Fiscais acrescentam que a Interessada também não apresentou qualquer consulta
ou medida judicial que pudesse justificar seu procedimento diante de tal
obrigação imposta pela legislação. Concluem que, tendo em vista a obrigação de
interpretação literal da legislação, e uma vez não cumprida a obrigação acessória,
o crédito presumido não é passível de apropriação.
Os Autuantes transcrevem a ementa da Solução de Consulta no 46 - Cosit, de
17/01/2017, segundo a qual, para apuração do crédito presumido do art. 34 da
Lei no 12.058, exige-se que “a pessoa jurídica que pretende apurar o crédito
presumido não utilize como matéria prima em seus processos industriais qualquer
dos produtos classificados nas posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da
NCM”, o que exclui, de pronto, a pretensão da Contribuinte.
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
13
4.3.1.1.3 Créditos Presumidos da Lei n° 12.350/2010 e IN RFB n° 1.157/2011 (IN
RFB 1.911/2019)Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157,
de 2011, a Contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do
mesmo artigo (vedação mantida no Inciso I do § 2o do art. 523 da IN RFB 1.911, de
2019), qual seja: realizou operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05,
10.05 e 2309.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157, de 2011 (art. 526
da IN RFB no 1.911, de 2019), a Contribuinte incorreu na vedação destacada no
parágrafo único do mesmo artigo, pois é notório que a Contribuinte está
enquadrada como pessoa jurídica “que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no inciso III do caput
do art. 3o e no §1o do art. 56 da Lei 12.350, de 2010. Essa constatação é
confirmada inclusive pela resposta ao item no 2 da Intimação Fiscal no 75-
2021/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB.
As Autoridades Fiscais informam que a Interessada, quando intimada a esclarecer
como se operava o controle diferenciado de estoques estabelecido como
obrigação acessória pela IN RFB no 1.157, de 2011, art. 13 (IN RFB no 1.911, de
2019, §§ 8o e 9o do art. 501), respondeu que “quanto ao controle diferenciado de
estoques, não há como segregar as aquisições previstas na IN 1.157/2011 ...”.
Acrescentam que a Interessada também não apresentou qualquer consulta ou
medida judicial que pudesse justificar seu procedimento diante de tal obrigação
imposta pela legislação. Concluem que, tendo em vista a obrigação de
interpretação literal da legislação, e uma vez não cumprida a obrigação acessória,
não há crédito presumido algum no trimestre em tela, relativo à IN RFB no
1.157/2011 (IN RFB no 1.911/2019, artigos correspondentes).
4.3.1.2.1 Créditos Extemporâneos Presentes nos Ajustes A fiscalizada, em
resposta à Intimação Fiscal no 75-2021/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB, item 6,
forneceu uma série de arquivos (fl.637) contendo dados sobre créditos
extemporâneos sobre as mais diversas alegações.
Também, em resposta ao item 23 da referida Intimação Fiscal sobre os ajustes dos
registros M110 e M510, apresentou o arquivo não paginável denominado “ITEM
23 03 2017 Registro M110 e M510.xlsx”, anexada na folha 639. A partir da análise
das planilhas que compõem o referido arquivo não paginável, os Auditores Fiscais
constataram que se trata de créditos relativos a itens que compuseram a
construção de imobilizado da BRF S.A., e que passaram a integrar o ativo da
empresa no período 2002 a 2016; e créditos de itens que compuseram a
construção de imobilizado da incorporada “SHB Comércio e Indústria de
Alimentos S.A.”, e que passaram a integrar o ativo da empresa no período 2003 a
2016.
Segundo os Auditores, não é possível a apuração de créditos extemporâneos sem
a retificação dos Dacon ou EFD-Contribuições correspondentes, e, se for o caso,
das DCTF dos períodos em que se originaram. Esse é o “entendimento cristalino”
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
14
da RFB, disposto na Solução de Consulta no 355 – Cosit, de 13 de julho de 2017,
que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do art. 9o da IN RFB no
1.396, de 2013.
Aduzem que “o caso tratado neste processo é mais uma demonstração da
necessidade de tratamento dos créditos extemporâneos na EFD-Contribuições do
período correto. Os períodos afetados pelos supostos créditos extemporâneos já
foram objeto de fiscalização. Se corretamente realizada a retificação, teriam sido
analisados naquela ocasião caso as alterações tivessem ocorrido antes do início da
fiscalização. Se ocorridas após, as retificações não seriam admissíveis, salvo se
tivessem ocorrido em atendimento a intimação fiscal, conforme definido no art.
11 da IN RFB 1.252/2012”.
De toda forma, os períodos afetados já foram objeto de exame em procedimento
de fiscalização e de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação nos processos
citados no Relatório Fiscal, sendo vedada a retificação da EFD-Contribuições
tendente a aumentar o crédito, conforme estabelece a IN RFB no 1.252, de 2012,
art. 11, §2o, inciso III.
4.3.1.2.2 Das Demais Alterações necessárias nos ajustes de acréscimo Assim
consta da Informação Fiscal:
Compulsando as diversas planilhas que compõem os arquivos “ITEM 23 01 2017
Registro M110 e M510.xlsx”, “ITEM 23 02 2017 Registro M110 e M510.xlsx” e
“ITEM 23 03 2017 Registro M110 e M510.xlsx”, que detalham os créditos de
ajustes de acréscimo, verifica-se em diversos casos a ausência de informações
relativas às chaves das notas fiscais eletrônicas ou dos conhecimentos de
transporte eletrônicos. Tais informações revestem-se de extrema importância
para a auditoria do crédito, na medida em que se pode “autenticar” a operação a
partir do cotejo entre a informação trazida aos autos pela Interessada e a
informação produzida por terceiros. Por essa razão, no item 23 da Intimação
Fiscal no 75-2021/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB solicitou-se todos os dados
necessários para esclarecer a origem de quaisquer valores informados nos
registros de ajustes de crédito.
Saliente-se que nos casos em que as chaves dos documentos foram informadas,
foi possível confrontar a informação prestada pela Interessada com a informação
gerada por terceiros, e especificamente nos casos em que não foi informada a
chave da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte eletrônico, os
créditos oriundos de ajustes foram glosados, (...).
Dentre os demais ajustes, tem-se aqueles descritos como serviço de
armazenagem/serviços portuários/monitoramento. Em se tratando de produtos
acabados não há que se cogitar em considerá-los insumos, que são
contextualizados pela lei em processos produtivos ou em prestações de serviços.
Ainda que se desejasse apurar eventuais créditos decorrentes de serviços de
armazenagem, não há detalhamento das operações nas planilhas referenciadas
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
15
que descrevem apenas “EMBARQUE:XXXXXXX|1”, sem qualquer informação
quanto à chave do documento fiscal correspondente ou mesmo do serviço
efetivamente prestado.
Em relação ao crédito sobre produtos importados, destaca-se que nos termos do
§ 3o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, é apurado mediante aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o da referida Lei, sobre o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado
à importação, quando integrante do custo de aquisição.
Quanto aos créditos referentes às aquisições de produtos da posição 0209 da
NCM visando à apuração de créditos do artigo 56 da Lei no 12.350, de 2010,
observou-se no item que tratou desse crédito que a empresa incidiu em hipótese
de vedação, aplicando-se a mesma fundamentação para o caso em tela.
No que diz respeito aos créditos presumidos previstos no artigo 31 da Lei no
12.865, de 2014, constata-se o cômputo amparado pela venda de margarina
classificada no Código 1517.10.00 da Tipi, e após o estorno relativo às aquisições
de óleo de soja resultaram os seguintes valores:
(...)Verificam-se, porém, algumas inconsistências na apuração, tais como: inclusão
de fretes na base de cálculo das vendas para o mercado externo, inclusão de
operações com CFOP 5124 – industrialização efetuada para outra empresa, de
produtos classificados no código 15179090 da NCM e valores de vendas com
cupom fiscal inferiores aos apurados nas EFD-Contribuições.
Ante tais inconsistências, buscou-se nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela
Interessada os valores relativos às vendas de margarina classificada no Código
1517.10.00, detalhadas nas planilhas (...).
(...)A diferença entre o crédito apurado pela Interessada e o crédito apurado pelo
fisco é apresentada a seguir, representando glosa parcial dos créditos apropriados
a título de ajustes de acréscimo do crédito básico à alíquota de 9,25%.
(...)Tem-se também créditos de aluguéis de imóveis no mês de fevereiro, cuja
planilha, aba “36” do arquivo “ITEM 23 02 2017 Registro M110 e M510.xlsx”
demonstra que foram computadas despesas de aluguéis de imóveis, despesas de
estacionamento e taxas de condomínio. Quanto às despesas de aluguéis de
imóveis, de fato há previsão legal para o crédito no inciso IV do artigo 3o da Lei no
10.637, de 2002 e no inciso IV do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 que
independe da utilização a ser empregada para o imóvel. Porém o mesmo não se
pode dizer em relação às despesas de estacionamento e taxas de condomínio que
não possuem previsão legal para o crédito.
Ainda, no mês de fevereiro há aquisições de anti salmonela sujeitos à alíquota
zero da posição NCM 3808, estabelecida pela Lei no 10.925/2005, art. 1o, inc. II
informadas na planilha “46” do arquivo não paginável denominado: “ITEM 23 02
2017 Registro M110 e M510.xlsx”. Todas as notas em tela, tem CST 6 - Operação
Tributável (alíquota zero) de PIS e COFINS conforme apurou-se nas notas fiscais
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
16
emitidas pelos fornecedores. Consequentemente, a Interessada não faz jus ao
crédito por força do disposto no inciso II, do § 2o do artigo 3o da Lei no 10.637, de
2002 e de forma homóloga tem-se o disposto no inciso II, do § 2o do artigo 3o da
Lei no 10.833, de 2003.
(...)(...) Em razão das glosas, os ajustes foram recalculados e considerando-se que
os ajustes positivos analisados neste tópico e no anterior se referem apenas a
créditos básicos sujeitos às alíquotas de 7,6% e 1,65%, tem-se a consolidação a
seguir:
(...)4.3.1.3 Análise conforme a Natureza da Base de Cálculo do Crédito 4.3.1.3.1
Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens para revenda
4.3.1.3.1.1 Aquisições com Alíquota Zero das Contribuições Sociais Não-
cumulativas e Sujeitos à Incidência Monofásica – aquisições de bens sujeitos à
alíquota zero e à tributação monofásica das contribuições, discriminados na aba
“4.3.1.3.1.1” do arquivo não-paginável denominado “Detalhamento das Glosas”.
Foram considerados insubsistentes os créditos pleiteados, ante a vedação
verificada no inciso II do § 2o do 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso II do § 2o
do 3o da Lei no 10.833, de 2003, que obsta o direito ao crédito na aquisição de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições; e aquela verificada
na alínea “b” do inciso I do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, e na alínea “b” do
inciso I do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, que impede o cômputo de créditos
apurados sobre a aquisição de produtos sujeitos à incidência monofásica.
– no referido arquivo há registros de aquisições da mercadoria descrita “MIUDOS
CONG FGO (MOELA) BDJ 1KG SADIA”, tendo sido informado o código NCM
05040090. Porém, em se tratando de moela de frango congelada, a correta
classificação está inserida na posição 02.07 da NCM, e por conta disso não está
sujeita à incidência das contribuições sociais, ante previsão de tributação à
alíquota zero prevista no item “b”, do inciso XIX, do artigo 1o da Lei no 10.925, de
2004.
4.3.1.3.2 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 02 - Aquisição de Bens Utilizados
como Insumo 4.3.1.3.2.1 Aquisições com Alíquota Zero das Contribuições Sociais
Não-cumulativas – aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, listados na aba
“4.3.1.3.2.1” do arquivo não-paginável denominado “Detalhamento das Glosas”,
com a indicação do dispositivo legal que reduziu a zero as alíquotas das
contribuições sociais (no caso de aquisição de açúcar, o bem é classificado no
código 1701.99.00 da NCM, conforme notas fiscais eletrônicas emitidas pelos
fornecedores, tributado à alíquota zero, a despeito de na escrituração da
Contribuinte constar o código NCM 1701.13.00, não sujeito à alíquota zero).
4.3.1.3.2.2 Aquisições com Suspensão das Contribuições Sociais Não-cumulativas
– aquisições de bens classificados no código 2309.90.90 da NCM, que de acordo
com o inciso II do artigo 54 da Lei no 12.350, de 2010, devem ser vendidos com
suspensão das contribuições.
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
17
4.3.1.3.2.3 Aquisições não Caracterizadas como Insumos – foram glosados
créditos sobre as aquisições de bens que não se enquadram no conceito de
insumo, conforme Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, parágrafos 64 e
68. Com fundamento no parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018,
foram glosados os créditos apurados sobre os gastos com “ferramentas,
instrumentos de medição (assemelhados a ferramentas), suas partes e peças; e
créditos sobre as aquisições de mudas de ipê amarelo, mudas de ipê roxo,
chicletes plets tutti frutti loja BRF e rações para cães, que não demandam maiores
comentários.
4.3.1.3.3 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 03 - Aquisição de serviços
utilizados como insumo 4.3.1.3.3.1 Diferença Entre o Valor do Crédito Apurado
nos Registros M 105/505 da EFD Contribuições e o Valor do Crédito Apurado nos
Blocos A, C, D e F Em relação a janeiro e a março de 2017, houve glosa do crédito
motivada pela ausência de comprovação, uma vez que foi constatada uma
diferença nas bases de cálculo informadas nos Registros M 105/505 da EFD-
Contribuições no valor de R$10.609,95 e R$4.853,31, respectivamente, em
confronto com os valores das bases informadas nos blocos A, C, D e F.
4.3.1.3.3.2 Aquisições de Serviços não Considerados Insumos Foram glosados os
créditos calculados sobre diversos serviços, listados às folhas 105/106 da
Informação Fiscal, que não se enquadram no conceito de insumo à luz do Parecer
Normativo Cosit no 05, de 2018, e do artigo 172 da Instrução Normativa RFB no
1.911, de 2019. São serviços que, segundo os Auditores Fiscais, denotam
utilização em atividades comerciais, atividades administrativas ou trata-se de
despesas operacionais e não operacionais dissociadas de processos produtivos ou
de prestações de serviços, requisito básico para a subsunção de qualquer item ao
conceito de insumo.
Em especial, teceram comentários a respeito de serviços (i) de movimentação
cross docking, que ocorre entre o centro de distribuição e o cliente, em ponto sem
estocagem, e que “compreende basicamente o transbordo da carga (a retirada da
mercadoria da carreta de centro de distribuição e transferência para os carros
menores que fazem a entrega dos produtos nos clientes”; (ii) de repaletização,
considerando-se que há exigência de normas sanitárias quanto à utilização de
paletes, mas não quanto à troca de paletes; (iii) com despesas portuárias que
além de não se referirem a despesas de armazenagem em operações de venda,
cujo crédito é previsto na legislação, também não estão contextualizadas no
processo produtivo, requisito fundamental para que o serviço seja considerado
um insumo.
Também foram glosadas as locações de uniformes, por não haver base legal que
permita o creditamento, tendo em vista que o creditamento sobre aluguéis
somente é permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”,
conforme inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
18
Foram ainda glosadas as locações de veículos, em especial de empilhadeiras, nos
termos da Solução de Consulta – Cosit no 355, de 13 de julho de 2017, publicada
no DOU de 18/07/2017.
4.3.1.3.3.3 Fretes relativos às NBC 1 e 2 Trata-se dos fretes relativos aos itens
glosados ou que tiveram admitido o crédito presumido, pois, conforme parágrafo
158 e seguintes do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, o valor do frete está
incluído no custo de aquisição dos bens e deve receber o tratamento que for dado
ao bem transportado. Se este teve direito a creditamento, então o frete deve ser
somado ao preço e terá direito a crédito na mesma alíquota do bem adquirido.
Caso contrário, se o bem não for admitido, o frete também não o será.
Quanto ao frete de entrada das importações oriundas do ponto alfandegado de
desembaraço aduaneiro até os estabelecimentos da empresa, não há base legal
para o creditamento. Por sua vez, os fretes dos bens que fazem jus ao crédito
presumido deverão ter reconhecido apenas o crédito presumido; se o bem teve
seu crédito glosado, o frete também deverá ser glosado.
4.3.1.3.3.4 Diferença Entre o Valor do Crédito Informado nos Registros de Origem
D101/D105 e o Valor do Frete Informado pelos Transportadores Segundo os
Auditores Fiscais, constatou-se que alguns CTE relativos às operações geradoras
de crédito foram computados em duplicidade, conforme se depreende da análise
dos valores dos serviços prestados informados na aba “4.3.1.3.3.4” da planilha
que compõe o arquivo não-paginável denominado “Planilhas Auxiliares” que
contém informações relativas aos CTE disponibilizadas pelo transportadores.
4.3.1.3.4 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 07 – Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda 4.3.1.3.4.1 Diferença Entre o Valor do
Crédito Apurado nos Registros M 105/505 da EFD Contribuições e o Valor do
Crédito Apurado nos Blocos A, C, D e F Em relação a janeiro de 2017, houve glosa
do crédito do PIS/Cofins motivada pela ausência de comprovação, uma vez que foi
constada uma diferença de R$325.991,35 entre o valor da base de cálculo
(R$87.144.678,13) vinculada à armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda informada nos Registros M 105/505 da EFD-Contribuições e o valor da
base de cálculo informada nos blocos A, C, D e F (R$ 86.818.686,78).
4.3.1.3.4.2 Diferença Entre o Valor do Crédito Informado nos Registros de Origem
D101/D105 e o Valor do Frete Informado pelos Transportadores Quanto aos
registros de origem D101 associados à “Natureza de Base de Cálculo 07 –
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda” informados nas
EFD-Contribuições, constatou-se que alguns CTE relativos às operações geradoras
de crédito foram computados com valores superiores aos informados pelo
transportadores ou mesmo foram utilizados em duplicidade, conforme se
depreende da análise dos valores dos serviços prestados informados na aba
“4.3.1.3.4.2” da planilha que compõe o arquivo não-paginável denominado
“Planilhas Auxiliares”, que contém informações relativas aos CTE disponibilizadas
pelo transportadores 4.3.1.3.5 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 12 -
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
19
Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa 4.3.1.3.5.1 Da
Inexistência de Créditos Ressarcíveis a Título de Devolução de Vendas Segundo os
Autuantes, “trata-se aqui da devolução de vendas sujeitas à incidência não
cumulativa. O direito ao crédito corresponde ao valor das contribuições apuradas
por ocasião da saída da mercadoria. Caso a saída tenha sido beneficiada com
alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência, nada haverá a ser creditado.
Assim, só geram direito a creditamento, de fato, as devoluções de vendas
tributadas no mercado interno. Caso existam devoluções de vendas não
tributadas no mercado interno ou de exportações não há direito a creditamento
algum porque não houve tributação quando da venda”.
Assim, foram reclassificadas para o “CST 50 - Operação com Direito a Crédito -
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno” as devoluções
de vendas sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições, que foram
informadas pela Contribuinte com o “CST 56 - Operação com Direito a Crédito -
Vinculada a Receitas Tributadas e Não-tributadas no Mercado Interno, e de
Exportação”.
4.4 Da Apuração dos Créditos Após Glosas Nesse item, as Autoridades Fiscais
trazem demonstrativos com a consolidação dos ajustes, considerando as
incorreções nos ajustes de acréscimos apontados e os valores a estornar dos
créditos.
5 Apuração dos Saldos Finais dos Créditos Neste item foram apurados os saldos
finais dos créditos e o resumo da sua utilização para desconto das contribuições
devidas, restando o saldo devedor objeto de lançamento de ofício.
6 DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - DOS FATOS APURADOS Neste item da
Informação Fiscal os Autuantes tratam da apuração de omissão de receitas
decorrente de incorreção da classificação fiscal adotada pela Contribuinte em
relação a alguns produtos que industrializa, cujas constatações do Fisco estão
sintetizadas nos parágrafos a seguir.
6.1.1.2 Da Classificação Fiscal das Carnes Temperadas
Foram totalizadas as notas fiscais eletrônicas (NFE) cujas classificações fiscais
estão incorretas na EFD-Contribuições, excluindo-se o ICMS destacado das NFE
dessas vendas após 15/03/2017. Os produtos foram informados com o código
NCM 02, quando deveriam estar classificados no capítulo 16.
Tendo em conta a NCM, alterada pela Resolução Camex n° 94, de 08/12/2011, e o
texto das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, aprovado pela IN RFB n° 807, de 2008, com as
alterações da IN RFB n° 1.260, de 2012, vigentes à época dos fatos, a Fiscalização
concluiu que toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser
classificada no Capítulo 16, pelo que a classificação fiscal das mercadorias listadas
não é nas posições do capítulo 02 (já que temperadas com outros diversos
produtos, e não só com sal). Logo, não podiam ser comercializadas com
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
20
suspensão e não estavam incluídas no rol das mercadorias tributadas à alíquota
zero.
O entendimento dos Autuantes fundamenta-se, em especial, pela citação
expressa nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, no item relativo à
“Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo
16”, que se encontra nas Considerações Gerais do Capítulo 02. São citadas, ainda,
diversas Soluções de Consulta da 6a Região Fiscal da RFB confirmando esse
entendimento.
Consta do Relatório Fiscal listagem com os diversos produtos que foram
considerados com a classificação fiscal incorreta, acompanhados da lista de
ingredientes fornecida pela Contribuinte, dentre os quais verifica-se a presença de
pimenta ou antioxidante para temperados bovinos, ou realçador de sabor
(glutamato monossódico), ou aromatizantes ou condimentos ou temperos
diversos, como alho, cebola, salsa, proteína de soja, limão, óleo de soja, óleo de
aipo, condimento embutido de carne de galinha, algumas vezes vinho,
conservantes como nitrato e nitrito de sódio, corantes, estabilizantes e diversos
produtos, diferentes de sal ou açúcar.
6.1.1.3 Dos Itens Identificados como KITS Relatam as Autoridades Fiscais que
alguns itens da listagem relativa ao Capítulo 02 da NCM são identificados como
kits, formados por itens diversos, além das carnes temperadas, como, por
exemplo, bolsas térmicas e diversos outros produtos. Pontuam que, para os fins
do Relatório Fiscal, o único interesse é demonstrar que os kits e as carnes
temperadas que os compõem não se classificam no capítulo 02, e sim no capítulo
16, o que já foi demonstrado no subitem anterior, e que os demais itens dos kits
que não se trata de carnes, por evidente, não se classificam no capítulo 02.
Em relação aos kits que contém o item bolsa térmica, afirmam que a classificação
fiscal segue cada uma das partes, não se constituindo num sortido para venda a
retalho, porque este item tem características próprias, é reutilizável e não é uma
embalagem. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na
posição 42.02, se confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as
bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Mencionam a Solução de Consulta n° 138 -SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de
2008.
6.1.1.4 Dos Produtos informados com a Posição 19.02 da NCM Nesse item, os
Autuantes trazem uma listagem de produtos (tortas salgadas) que foram
informados na EFD-Contribuições como sendo classificados na posição 19.02 da
NCM, que estava incluída no rol dos produtos tributados à alíquota zero.
Trata-se de pães de queijo crus, fabricados com amido ou fécula de mandioca,
queijo e outros ingredientes, que não se assemelham às massas da posição 19.02
da NCM, posição que se destina às “massas alimentícias, mesmo cozidas ou
recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais
como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz,
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
21
mesmo preparado.” As tortas salgadas, por sua vez, caracterizam-se como
produtos de pastelaria, e também não se assemelham às massas da posição
19.02.
Com base na Resolução CAMEX n° 94/2011, seção 1, página 20, e nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, os Autuantes concluem que os referidos
itens efetivamente não se classificam na posição 19.02 e seus desdobramentos,
pois se trata de produtos de pastelaria/padaria, e não de massas alimentícias
utilizadas em refeições principais. Portanto, deveriam ter sido tributados
normalmente, já que não estão amparados por qualquer comando legal que
afaste a tributação.
São mencionadas, ainda, diversas Soluções de Consulta que confirmam o
entendimento da Fiscalização, e reiterada a exclusão do valor do ICMS da base de
cálculo das contribuições lançadas de ofício, em face da sentença proferida nos
autos do Mandado de Segurança de no 5014051-95.2014.4.04.7208.
No item “6.1.2 – Da Consolidação das Incorreções de Classificação Fiscal” da
Informação Fiscal consta a consolidação das incorreções das classificações fiscais,
onde estão demonstradas as bases de cálculo das contribuições omitidas dos
meses do trimestre em questão.
6.2 Das Receitas Financeiras e Consequente Omissão de Receita Segundo os
Autuantes, foi constatado que algumas receitas financeiras que deveriam ter sido
tributadas não constam como base de cálculo do PIS e da Cofins no 1o trimestre
de 2017. Na apuração dos valores omitidos, consideraram como tributáveis com
alíquota positiva as atualizações a que se referem as contas de provisão de juros
sobre depósitos judiciais cíveis ou trabalhistas.
Afirmam que somente as provisões relativas a juros sobre depósitos judiciais
tributários devem ser tributadas apenas quando da solução favorável do litígio ou
do levantamento antecipado com acréscimos do depósito. Os depósitos judiciais
cíveis e trabalhistas, por sua vez, devem ter as variações monetárias consideradas
na base de cálculo do PIS e da Cofins conforme o regime de competência,
independentemente da disponibilidade financeira, de acordo com a Solução de
Consulta no 166 – Cosit, de 09 de março de 2017.
6.3 Da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com Informações Inexatas,
Incompletas ou Omitidas Este item foi assim descrito na Informação Fiscal, in
verbis:
Intimada
no
item
23
da
Intimação
Fiscal
no
75-2021/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB a esclarecer a origem de quaisquer valores informados nos
registros de ajustes de crédito da EFD-Contribuições (M110 e M510), a
Interessada a Interessada apresentou as planilhas denominadas: “ITEM 23 01
2017 Registro M110 M510.xlsx”, “ITEM 23 02 2017” Registro M110 e M510.xlsx” e
“ITEM 23 03 2017 Registro M110 e M510.xlsx”.
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
22
Da análise das referidas planilhas, verifica-se que houve o cômputo de créditos a
título de ajustes de acréscimo, a seguir demonstrados com os respectivos valores,
que deveriam ser informados em registros próprios dos blocos A, C, D e F.
(...)Cientificada do lançamento, a Autuada apresenta IMPUGNAÇÃO, ilustrada
com farta doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, cujas razões de
defesa estão sintetizadas nos parágrafos abaixo, seguindo-se a ordem dos itens
por ela apresentados.
III. DAS PRELIMINARES MERITÓRIAS DAS RAZÕES DE ANULAÇÃO III.1 Da Ausência
de Busca da Verdade Material e da Indevida Inversão do Ônus da Prova.
Em se tratando de lançamento tributário de ofício, formalizado através de Auto
de Infração, o ônus da prova incumbe a quem alega o descumprimento da
obrigação tributária pelo contribuinte. Mas no presente caso o próprio Autuante é
quem declara que o lançamento por ele formalizado fundamenta-se na
inexistência de prova da Impugnante acerca da regularidade e cumprimento de
obrigações tributárias, pelo que denota, desde logo, que a motivação da autuação
padecerá de vício formal intransponível.
Não se está a tratar de pedidos de ressarcimento, cujos créditos a Impugnante
deve fazer prova, mas de lançamento de ofício de créditos tributários, pelo que se
caracteriza a nulidade por erro de motivação da presente autuação, o que desde
logo se requer.
III.2 Da Ofensa ao Artigo 142 do CTN e da Ausência de Fundamentação Amparada
por Laudo Técnico.
Não houve por parte da Fiscalização qualquer esforço em verificar a ocorrência do
fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN. Muito pelo contrário, em relação à suposta
omissão de receitas, apenas desconsiderou a classificação realizada pela
Impugnante com base em meras presunções, sem apresentar qualquer motivação
ou laudo técnico para tanto.
A Fiscalização, na execução dos seus trabalhos, não se pautou por laudo ou
definições técnicas para embasar as supostas incorreções das classificações das
NCM adotadas pela Impugnante, embora seja uma tarefa árdua e que exige vasto
conhecimento técnico sobre a mercadoria objeto de classificação.
Além disso, as classificações apontadas pelo Fisco foram contrárias à opinião de
laudos técnicos apresentados no curso da fiscalização, e que sequer foram
mencionados no Relatório Fiscal, tendo sido apenas informada a sua juntada às
fls. 369 a 614 dos autos (fls. 1485).
Considerando o pleno desconhecimento fiscal sobre a natureza dos produtos
autuados, a Fiscalização incluiu dentre os produtos autuados os hamburgueres do
Mc Donald’s, que consistem em produtos constituídos de um único ingrediente –
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
23
carne crua bovina. Ou seja, não são produtos submetidos a qualquer tempero,
como as demais carnes cruas autuadas.
Os posicionamentos técnicos exarados pelo INT jamais poderiam ter sido
ignorados, pois devem ser considerados em suas competências técnicas, nos
termos do artigo 106 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, replicado pelo
artigo 30 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Não fosse tal fato o suficiente, é importante ressaltar que a Fiscalização deixou de
aplicar a correta metodologia para a classificação fiscal dos produtos na NCM,
pois não indicou no seu Relatório Fiscal qual seria a Regra Geral de Interpretação
do Sistema Harmonizado (RGI) que teria amparado o seu posicionamento, tendo
se limitado a indicar os textos da NESH que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Contudo, em matéria de classificação fiscal, a NESH é uma literatura subsidiária a
ser aplicada para auxiliar a aplicação das RGIs, sempre que necessário, conforme
dispõe o parágrafo único do artigo 94 do Regulamento Aduaneiro.
Portanto, o procedimento adotado pela Fiscalização para a lavratura do presente
lançamento é nulo, ante (i) ao inequívoco desrespeito ao artigo 142 do CTN, (ii) à
falta de embasamento em laudo técnico e aplicação da correta metodologia para
a classificação fiscal de produtos, (iii) indevida inversão do ônus da prova, e (iv)
por ferir o princípio da verdade material ao deixar de avaliar as provas
apresentadas pela Requerente. Este fato leva, ainda, à necessidade de aplicação
do artigo 112 do CTN, que estabelece o princípio de que, na dúvida sobre
aspectos factuais da situação, a fiscalização deveria interpretar de forma favorável
ao contribuinte.
III.3 Da Indevida modificação do critério jurídico – Hamburguer Mc Donald ́s Há
algum tempo a Impugnante vem sofrendo questionamentos sobre a correção da
classificação fiscal das carnes cruas temperadas, inclusive com a lavratura de
Autos de Infração para cobrança de valores a título de PIS/Cofins.
Todavia, para a surpresa da Impugnante, ao lavrar o presente Auto de Infração, a
Fiscalização incluiu no rol de produtos que estariam sujeitos à reclassificação fiscal
o “HAMBURGUER QUARTEIRÃO MC DONALDS FS” e o “HAMBURGUER BOVINO
MC DONALDS”, que não são produtos adicionados de outros ingredientes
diferentes das carnes cruas.
Esses hamburgueres são classificados pela Impugnante no código NCM
0202.30.00 e foram analisados anteriormente pela Fiscalização, sem que a
classificação fiscal tenha sido objeto de questionamentos, tanto que estes
produtos não constam de nenhuma das autuações fiscais anteriormente lavradas
contra a Impugnante.
Naquelas autuações, ao realizarem o lançamento de ofício de valores
supostamente devidos a título de PIS/Cofins sobre os produtos carnes cruas
temperadas, a Fiscalização indicou expressamente que não estava incluindo os
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
24
hambúrgueres constituídos apenas de carne crua bovina, por concordar com a
NCM adotada pela Impugnante na comercialização de tais produtos. Esse fato
demonstra, de forma cabal, que a RFB fixou um critério jurídico quanto à correção
da NCM 0202.30.00 adotada para os produtos hamburgueres destinados à rede
de fast food Mc Donald’s.
A partir da análise do artigo 146 do Código Tributário Nacional (“CTN”), tem-se
que as Autoridades Administrativas somente podem alterar os critérios jurídicos
utilizados no lançamento de ofício, em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto
a fatos geradores posteriores à introdução desta modificação de critérios. Essa
regra reverbera o princípio constitucional de proteção à segurança jurídica,
evitando-se bruscas alterações das normas e entendimentos aplicáveis aos fatos
tributários, evitando-se a frustração de legítima expectativa do particular.
Resta evidenciado, assim, que o Auto de Infração em epígrafe denota uma
flagrante tentativa de mudança de critério jurídico já adotado pelas Autoridades
Fiscais para o produto hamburguer Mc Donald ‘s, e apenas nas hipóteses de
cabimento do artigo 149 do CTN é que se poderia cogitar em alterações de
lançamentos anteriores, o que, sabidamente, não é o caso dos autos.
Portanto, no que se refere à cobrança de PIS/Cofins sobre os hamburgueres
destinados ao Mc Donald’s, o Auto de Infração sob combate deverá ser declarado
nulo.
Minimamente, caso, por amor à argumentação, esta DRJ venha a ter
entendimento distinto do acima exposto, é mister que se declare a improcedência
da cobrança dos juros e da multa impostos contra a Impugnante, pela aplicação
do parágrafo único do artigo 100 do CTN, que estabelece que a observância de
normas complementares pelos contribuintes afasta a imposição de penalidades,
juros de mora e atualização monetária.
III.4 Da Ofensa à coisa julgada administrativa, em face da essencialidade - Regime
de Recursos Repetitivos REsp 1221170/PR Por fim, ainda no que diz com as
preliminares de mérito, a lavratura do Auto de Infração foi ofensivo à norma
individual e concreta administrativa à qual deve subsumir-se a Fiscalização, vez
que várias das glosas havidas já restaram definitivamente afastadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que reconheceu, em decisão final, o
direito creditório correspondente, em atenção ao critério da essencialidade, nos
termos em que já assentadas as premissas em sede do Regime de Recursos
Repetitivos, nos termos do REsp 1221170/PR 22.
Várias já são as decisões favoráveis à Manifestante em diversos outros processos
contenciosos igualmente levados à apreciação do CARF, sendo certo, contudo,
para além dos fortes procedentes, que interessa ao caso aquele cujo trânsito em
julgado já se concretizou, impondo-se, com isso, sua observação a todos os órgãos
da administração, sob pena de prolação de decisões conflitantes para o mesmo
contribuinte, o que não se concebe pelo sistema processual tributário. E este é o
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
25
caso de julgamento do processo no 10925.905142/2010-77, conforme facilmente
se comprova (Anexo 01), e que já foi saneado.
Importante destacar que, não obstante o despacho ora impugnado ter como
objeto de análises operações realizadas pela então empresa atualmente
incorporada, a natureza das operações é de idêntico conteúdo daquela prolatada
em face das de outa empresa incorporada ao grupo, a SADIA S/A, o que
facilmente poderá ser identificado através das análises do fluxo das operações por
todas as empresas sucedidas, as quais hoje são realizadas pela Impugnante, que
passou a sucedê-las contratualmente, sem contudo, alterar a natureza de suas
atividades fim.
IV. DA DEFESA DIRETA MERITÓRIA – RAZÕES DE CANCELAMENTO IV. 1.
PREMISSAS DE DEFESA Anteriormente ao enfrentamento tópico das motivações
da autuação, segundo a Impugnante impende-se, ainda que brevemente, o
estabelecimento das premissas e princípios que norteiam as normas de incidência
desse particular tipo de apuração, quer de natureza de estrutura, que prescrevem
os arquétipos constitucionais, quer as de conduta, que prescrevem as regra-
matrizes tributárias, e sua correlação com a atividade social da Impugnante.
Assim, discorre sobre a apuração da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep no
regime da não cumulatividade.
A Impugnante tece algumas considerações sobre o conceito de insumo adotado
pela legislação do PIS/Pasep e da Cofins, com especial enfoque na recente
pacificação do tema pelo STJ, à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Assim, conclui que todas as despesas e custos necessários à consecução do
objetivo social garantem o direito ao desconto dos créditos das aludidas
contribuições, e tendo em vista que a base imponível do PIS e da Cofins é
composta pela totalidade das receitas da pessoa jurídica, todas as despesas
necessárias para a geração desta grandeza econômica devem ser consideradas
para fins de aproveitamento creditício.
Dada a complexidade, e para fins de otimização da impugnação, e ainda, no
exercício do princípio da economia processual, a Contribuinte se reportará às
informações devidamente já prestadas nos respectivos atendimentos das
Intimações formuladas no decorrer de todo o Procedimento Fiscal.
IV.II DAS INFRAÇÕES AUTUADAS IV.II.1 INFRAÇÕES RELACIONADAS ÀS BASES DE
CÁLCULO IV.II.1.1 Omissões sobre Receitas Financeiras A Impugnante afirma que,
amparados apenas numa interpretação parcial da Solução de Consulta Cosit no
166/2017, os Autuantes exigiram créditos de PIS e Cofins incidentes sobre
supostas receitas financeiras de variações monetárias ativas de depósitos judiciais
de origem trabalhista e cível, sob o argumento de que tais provisões de juros
deveriam ser incluídas na base de cálculo das contribuições.
Contudo, alega que os juros incidentes sobre depósitos judiciais de qualquer
natureza não constituem receita nova, nos termos definidos pela atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, não se configurando a
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
26
materialidade da tributação do PIS e da Cofins. Nem todo aferimento de valores
se constitui como receita tributável, à medida em que o arquétipo constitucional
destas contribuições exige que “o ingresso financeiro deva se integrar no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, ainda que temporariamente”.
Os montantes de juros e a correção monetária visam apenas reconstituir o poder
da moeda, de maneira que o capital não sofra decréscimo monetário pelo
transcurso do tempo. Logo, não se configuram como acréscimo, pelo que não se
pode cogitar de receita nova a ensejar tributação Além disso, apenas por ocasião
da efetiva solução de continuidade dos processos correlatos, decididos em favor
do litigante e efetivamente a ele disponibilizados, é que se cogitaria da tributação,
vez que a partir de então o crédito seria líquido e certo. Em se tratando, no
presente caso, de créditos ilíquidos e incertos, a Impugnante conclui que não se
pode cogitar de receitas, mas tão somente de expectativa de sua realização.
IV.II.1.1.A A Ausência de Materialidade por Inexistência de Receita Tributável O
escólio da suposta tributação viria da regra geral de ciência contábil, que titula
como receita qualquer efeito credor lançado em conta de resultado. Contudo,
nem tudo o que é receita para fins contábeis é receita tributável para fins de PIS e
Cofins.
Embora as Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, tenham expandido a
base de cálculo do “faturamento/receita bruta” para o “total de receitas”, não
expandiu a abrangência do conteúdo e alcance do que se constitui como receita
tributável, entendimento ratificado pelo STF, por ocasião do julgamento do RE
606.107/RS, proferido em sede de repercussão geral, no sentido de que o
conceito de renda tem matriz constitucional, não se confundindo com demais
normas, notadamente de caráter contábil.
Em que pese o objeto daquele julgamento vinculante ser distinto do presente
caso, estabelece critérios claros e incontestáveis, não somente na conceituação
da receita tributável, como também, diretamente concernente ao presente caso,
no sentido de que receitas advindas de reversão de custos ou despesas possuem
os exatos efeitos da correção monetária, vale dizer, são meramente
recompositoras de condição monetária (e patrimonial) anterior.
IV.II.1.1.B Ausência de Materialidade por Expectativa de Receita Também se
configuraria a ilegalidade do lançamento em razão de se verificar a inocorrência
da incidência no que diz com seu critério temporal, à medida em que a
disponibilidade jurídica sobre a respectiva receita somente ocorre no momento
em que se torna líquida e certa.
Há duas, e somente duas, formas de reconhecimento de resultado de operações
contábeis: regime de caixa e regime de competência; e nenhuma das modalidades
revela a expectativa de um direito. Em ambas, a receita decorre ou de um direito
efetivamente realizado (regime de caixa), ou de um direito a ser realizado (regime
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
27
de competência), mas em ambos os casos a pré-constituição do direito é um
requisito para reconhecimento do resultado.
No caso de depósitos judiciais cujas demandas correlatas ainda se encontram em
andamento, não há um direito, mas a expectativa de um direito ao qual
corresponde uma expectativa de receita. Noutras palavras, inexiste a
materialidade da regra-matriz de incidência, não sendo, por isso, tributável.
IV.II.1.2 Omissões de Classificação Fiscal IV.II.1.2.1 Breve Resumo da Discussão –
Carnes Segundo a Impugnante, a Fiscalização entende que, apenas por serem
adicionadas de temperos, por meio de salmoura, as carnes cruas não podem ser
classificadas do Capítulo 02 (“carnes e miudezas comestíveis), devendo ser
classificadas no Capítulo 16 (“preparações de carne”), não sendo relevante a
quantidade de temperos ou como eles interagem na carne. Assim, uma única gota
de salmoura levaria ao desenquadramento das carnes do Capítulo 02 para
enquadrá-las no Capítulo 16.
Porém, a Impugnante afirma que o Capítulo 02 se aplica às carnes cruas em geral,
enquanto o Capítulo 16 é apenas destinado às “preparações de carne”, no qual
são classificados os produtos diversos que, após tratamentos industriais mais
complexos, transformam-se em alimentos preparados para consumo.
Aduz que seu posicionamento está fundamentadamente embasado (i) na
natureza de seus produtos, demonstrada por meio de laudos do Instituto Nacional
de Tecnologia (“INT”) e de outros institutos; (ii) nas Regras de Interpretação do
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação das Mercadorias (“RGIs/SH”);
(iii) nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”); (iv) nos Pareceres
da Organização Mundial das Aduanas (“OMA”); e (v) em práticas internacionais,
exemplificadas por meio do posicionamento do México sobre o tema.
Afirma que os posicionamentos nos laudos exarados pelo INT devem ser
considerados em suas competências técnicas, nos termos do artigo 106 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, replicado pelo artigo 30 do Decreto n° 70.235,
de 06 de março de 1972; e que os técnicos do INT concluíram, de modo
inafastável, que a mera adição de temperos às carnes cruas, por meio da
salmoura, não as transforma em outros produtos e não as torna aptas ao
consumo.
Considerações gerais sobre a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS para
produtos da cesta básica A Impugnante alega que a aplicação da alíquota zero do
PIS e da Cofins, ora discutida, foi concedida no âmbito do incentivo aos produtos
da cesta básica, essenciais à alimentação humana, por força da Medida Provisória
no 609, de 8 de março de 2013, convertida na Lei no 12.839, de 9 de julho de
2013, que acresceu o inciso XIX ao artigo 1o da Lei 10.925, de 23 de julho e 2004.
Por essa razão, independentemente da efetiva classificação fiscal que seja dada à
carne crua temperada, a norma buscou desonerar as carnes cruas do PIS e da
Cofins de modo indistinto, e, como consequência direta e imediata, a inserção de
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
28
temperos nas carnes não faz com que elas deixem de ser produtos de primeira
necessidade que compõem a cesta básica, pois continuam consistindo em carnes
destinadas à alimentação humana. Neste sentido, cita parecer sobre o tema, que
corroboraria os seus argumentos.
Conclui ser aplicável, portanto, a adoção da alíquota zero na comercialização das
carnes ora analisadas.
Classificação Fiscal de Mercadorias A classificação fiscal deve nortear-se, em
primeiro lugar, pelas RGIs, RGCs e Notas Complementares constante da TEC,
conforme previsto no artigo 15 e seguintes do Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto no 7212/2010. Para que se realize a correta classificação fiscal dos
produtos na NCM, as regras da NESH são adotadas como um balizador, sempre
que houver uma lacuna a ser preenchida, porém, de forma subsidiária. Em
hipótese alguma a NESH deve ser usada como primeira e principal fonte de
classificação fiscal.
IV.II.1.2.2 Carnes “Temperadas” Visando facilitar a diferenciação entre ambos os
produtos, a Impugnante apresenta fotos de produtos que fabrica e os classifica na
posição 16 da NCM; e a título exemplificativo, fotos de produtos classificados no
Capítulo 02, nas posições 02.03 e 02.07 da NCM, com informações sobre os seus
ingredientes antes de serem submetidos ao processo de conservação por
congelamento, mas já submetidos à salmoura.
Apresenta, também, as informações técnicas principais dos produtos
comercializados, as quais serão adotadas como parâmetro para a classificação
fiscal de todas as carnes constantes da autuação, independente de eventuais
diferenças que elas possam ter de ingredientes, pois todos os produtos consistem
em carnes in natura (cruas = não cozidas).
Assim, está convicta de que o fato de serem adicionados temperos às carnes por
ela comercializadas não as transforma em outro produto e não é fator
determinante para a sua reclassificação fiscal, já que se trata de produtos cárneos,
inteiros, cortados ou desossados, não cozidos, congelados e submetidos à
salmoura, que não altera a natureza da carne e a mantém crua.
Entende que o seu posicionamento resta esclarecido por laudos técnicos e
periciais que traz em anexo, inclusive laudos técnicos atualizados sobre a natureza
dos seus produtos e dos respectivos processos produtivos, obtidos pela
Impugnante diante das recentes autuações fiscais sofridas.
Em especial, cita relatórios do Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) que em
2020 elaborou minuciosa análise sobre 5 (cinco) produtos crus fabricados pela
Autuada, a serem adotados pela Administração Pública nos termos de suas
competências técnicas (art. 106 da Lei no 4.502, de 1964, e art. 30 do Decreto no
70.235, de 1972):
(i) Relatório Técnico no 286/20, referente ao Peru Temperado Congelado;
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
29
(ii) Relatório Técnico no 287/20, referente ao Chester Temperado Congelado;
(iii) Relatório Técnico no 288/20, referente ao Frango Inteiro Congelado;
(iv) Relatório Técnico no 289/20, referente às Coxinhas das Asas de Frango
Temperadas Congeladas; e(v) Relatório Técnico no 290/20, referente ao Lombo
Temperado Congelado.
E para realçar a distinção entre os produtos temperados crus e outros produtos
efetivamente preparados/transformados pela manifestante, apresenta, ainda, o
Relatório Técnico no 291/20, referente à Mortadela de Frango.
Conclui que, nos 5 (cinco) laudos técnicos sobre os produtos temperados e crus,
restou inequívoco que tais produtos (i) não passaram por etapas de produção que
transformaram a sua natureza e seu estado cru; (ii) não são conservados por
outro método, a não ser pelo congelamento;
(iii) tiveram alguns ingredientes aplicados por meio de salmoura, os quais,
considerados em sua base seca, representam percentuais ínfimos do produto
comercializado; e, finalmente, (v) não podem ser consumidos na forma como
apresentados para comercialização.
Alega que segundo o Anexo I da Instrução Normativa no 60, de 23 de dezembro
de 2019, editada pela ANVISA, que trata dos Padrões Microbiológicos de
Alimentos, com exceção dos alimentos comercialmente estéreis, fica evidenciado
que a ANVISA concede o mesmo tratamento às carnes cruas, temperadas ou não,
refrigeradas ou congeladas, distinguindo-as dos produtos cárneos (submetidos a
processos adicionais), temperados ou não.
IV.II.1.2.3 Hambúrgueres Mcdonald ́s Quanto aos produtos “HAMBURGUER
QUARTEIRÃO MC DONALDS FS” e “HAMBURGUER BOVINO MC DONALDS”,
classificados pela Impugnante no Capítulo 02, e para os quais a Fiscalização
também entende ser correta a classificação no Capítulo 16, a Impugnante afirma
que são compostos 100% por carne bovina, sem adição de qualquer ingrediente
adicional, sujeito apenas ao processo de moagem, modelagem, porcionamento e
congelamento.
A adição de eventuais outros ingredientes, caso haja, será feita pelo McDonald’s
em seus estabelecimentos, seguindo a receita específica para cada um de seus
sanduíches, conforme fichas técnicas dos produtos que apresenta (Anexo 11 e
12).
Logo, diferentemente dos demais produtos discutidos na impugnação, que
consistem em carnes cruas temperadas, os hamburgueres vendidos ao Mc
Donald`s não possuem nem ao menos sal em sua composição, restando
demonstrados os equívocos da classificação fiscal cometidos pela Fiscalização.
Classificação fiscal de mercadorias – análise jurídica Segundo a Impugnante, a
correta classificação fiscal das mercadorias na NCM depende, conjuntamente, de
dois fatores, quais sejam: (i) a precisa avaliação das características técnicas dos
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
30
produtos, no caso, a constatação de que se trata de carnes cruas (in natura),
submetidas à salmoura e conservadas por congelamento; e, somente a partir
dessa premissa fundamental, (ii) a escorreita aplicação das regras de classificação
fiscal previstas na legislação.
Logo, afirma que o Auto de Infração recorrido falhou ao não considerar aspecto
fundamental para a compreensão técnica dos produtos que se pretende
reclassificar, pois não teceu qualquer comentário sobre o tratamento de salmoura
dos produtos, corte/desossa e congelamento, e não deu atenção ao fato de que a
“salmoura”, corte/desossa e congelamento são processos expressamente
previstos para tratamento das carnes cruas, classificadas no Capítulo 02, seja pela
aplicação das RGIs, seja pela NESH.
Diz que: (i) os textos do Capítulo 02 descrevem, literal e nominalmente, os
produtos por ela comercializados; (ii) não há nenhuma Nota que invalide a
classificação fiscal adotada para seus produtos, carnes bovinas, suínas, carnes e
miudezas de aves, no Capítulo 02; e (iii) como decorrência da aplicação da RGI 1,
em especial pelos textos das posições (02.03 e 02.07), dúvidas não restam quanto
à correta classificação fiscal dos citados produtos nas posições onde se encontram
originalmente classificados, não havendo que se cogitar da aplicação do Capítulo
16, como pretende a fiscalização.
O equívoco cometido pela Fiscalização decorreu da análise descontextualizada do
trecho das Considerações Gerais que dispõe que as carnes e miudezas incluem-se
no Capítulo 16 “quando se apresentem cozidas de qualquer maneira (cozidas na
água, grelhadas, fritas ou assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas
por qualquer processo não mencionado neste Capítulo”. A interpretação correta
seria que, caso as carnes sejam conservadas ou preparadas por qualquer processo
não mencionado no Capítulo 02, elas se enquadram no Capítulo 16.
Uma vez que todos “os produtos comercializados pela Impugnante são
congelados (modo de conservação), inteiros, cortados ou desossados (modos de
preparo), e passam por salmoura”, não haveria que se perquirir se eles também
são temperados de outra forma ou não, dado que irrelevante; e que não há uma
previsão expressa no sentido de que as carnes temperadas não possam se
enquadrar em referido Capítulo.
Aduz que a Nesh não é capaz de infirmar a correção das NCMs adotadas pela
Impugnante na comercialização de seus produtos, devendo ser mantidas as NCMs
adotadas pela Impugnante, sendo legítima, portanto, a aplicação da alíquota zero
de PIS/Cofins na sua comercialização.
Para corroborar toda a análise realizada, a Impugnante também buscou uma
assessoria em matéria de merceologia, a qual elaborou pareceres para os
produtos: (i) Peru Temperado Congelado (Anexo 13); (ii) Chester Temperado
Congelado (Anexo 14); (iii) Frango Inteiro Congelado (Anexo 15); (iv) Coxinhas das
Asas de Frango Temperadas Congeladas (Anexo 16); e (v) Lombo Temperado
Congelado (Anexo 17), todos amparados nos mencionados laudos técnicos do INT.
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
31
Comentários adicionais quanto à classificação fiscal dos hambúrgueres A
Impugnante repete a alegação anteriormente apresentada, de que, quanto aos
hambúrgueres fornecidos ao McDonald’s, por serem constituídos de 100% de
carne bovina, não há qualquer dúvida quanto à correção do Capítulo 02,
destacando que a Receita Federal, inclusive, já se manifestou a respeito, por meio
das Soluções de Consultas Cosit no 98.035/2018 e no 98.310/2019 com efeito
vinculante no âmbito da RFB.
Portanto, conclui que o Auto de Infração deve ser cancelado neste quesito.
IV.II.1.2.4 Kits A Impugnante se insurge contra o entendimento fiscal de que as
carnes não poderiam estar enquadradas no Capítulo 02 e que a bolsa térmica
deveria estar classificada na posição 42.02.
Defende a adequação de sua classificação alegando que esta deve ser feita com
base na RGI 3, conforme evidenciado pela RGI 2 b), e que assim sendo os artigos
compostos devem ser classificados segundo a matéria que lhes confira a
característica essencial, posto tratar o presente caso de “produtos acondicionados
para venda a retalho”. Desta feita, defende que os kits de produtos alimentícios
possuem, entre outros produtos, as carnes temperadas que são o produto mais
importante dos kits, dando-lhes a característica essencial. Por essa razão, conclui
que a classificação no Capítulo 02 é a adequada.
Ainda que assim não se entenda, e se decida pela classificação individual de cada
produto constante do kit, fato é que ao menos as carnes neles constantes
deveriam receber o tratamento de PIS/Cofins com base nas posições 02.03 e
02.07, ou seja, as receitas decorrentes de suas vendas não estariam sujeitas a
essas contribuições, conforme fartamente demonstrado acima.
Posição 19.02 A Impugnante afirma que as classificações fiscais das mercadorias
por ela praticadas, no Capítulo 19, são legítimas e estão de acordo com a correta
interpretação do Sistema Harmonizado.
Correta Classificação das Tortas Segundo a Impugnante, classificou as tortas
recheadas de carne que comercializa na posição 19.02 (“Massas alimentícias,
mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas
de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone; cuscuz, mesmo preparado”).
Entretanto, a Fiscalização discordou entendendo que as tortas recheadas
deveriam ser classificadas na posição 19.05 do Capítulo 19, referente a “Produtos
de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados
de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de
farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”; ou,
subsidiariamente, na posição 16.02 do Capítulo 16, referente às “Preparações de
carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos”.
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
32
A Impugnante alega que a Fiscalização não se desincumbiu de sua função de
comprovar o alegado, utilizando argumentos genéricos e assumidamente sem
fundamento para a questão aqui tratada. Mas considerando que no texto das
posições não há indicação literal dos produtos “torta recheada”, remete-se às
notas do capítulo 19 e da seção IV (seguindo a RGI 1) para afirmar que “a
presença de carnes na composição das tortas não invalida a classificação na NCM
19.02”.
Assim, afirma que, com base na RGI 2 b), correto seria a manutenção dos
produtos no Capítulo 19, “uma vez que a massa em si é a matéria mais relevante,
“sendo o recheio de carne apenas um acessório que lhe é agregado”. Por existir
uma dúvida razoável, para tais casos, a RGI 2 evidencia a necessidade da leitura da
RGI 3; e a RGI 3 b), por sua vez, esclarece que, quando a mercadoria for composta
por produtos misturados, a classificação se dará pela matéria que lhe configura a
característica mais essencial.
IV.II.2. Infrações Relacionadas ao Crédito IV.II.2.1 Créditos Presumidos Atividades
Agro IV.II.2.1.1 Créditos Presumidos - Lei 10.925/04 Segundo a Impugnante, a
Autoridade Fiscal glosou os créditos presumidos da atividade agroindustrial
calculados com base na Lei no 10.925, de 2004, tais como ovo comercial, lenha de
eucalipto por peso, maravalha seca pinus para integrados e enfardada, com a
justificativa de que não são insumos utilizados no processo produtivo e que parte
seria para comercialização, não reconhecendo o direito de crédito da Autuada.
Porém, é empresa do setor alimentício, por conta disso possui uma vasta
variedade de produtos industrializados e comercializados, de origem animal e
vegetal, e de acordo com o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, pode efetuar o
aproveitamento do crédito de PIS e da Cofins.
Por fim, no que tange aos créditos originários da aquisição do ovo comercial,
destaca que realizou o estorno do crédito no momento da realização da venda. A
forma do estorno é realizada pelo custo da aquisição, sendo que este valor é
informando nos Blocos M 110 e M510.
A composição do estorno já consta nos autos, nos arquivos planilháveis
denominados ITEM 23 01 2017 Registro M110 e M510, ITEM 23 02 2017 Registro
M110 e M510 e ITEM 23 03 2017 Registro M110 e M510, que contém o
detalhamento do estorno do item ovo vendido na sheet 04.
IV.II.2.1.2 Créditos Presumidos - Lei 12.058/09 Segundo a Impugnante, os créditos
por ela apropriados não foram admitidos pelo Fisco porque as Autoridades Fiscais
entenderem que os parágrafos únicos dos artigos 5o e 6o da Instrução Normativa
RFB no 977/2009 vedariam a tomada de créditos, uma vez que a empresa vende e
industrializa produtos classificados nas posições 02.01 e 02.02 da NCM, bem como
não teria exportado bens classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
NCM no período.
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
33
Ademais, os Autuantes também alegaram que a aquisição de bens com suspensão
da incidência das contribuições vedaria a tomada dos créditos presumidos, e que
não haveria controle de estoque específico para a destinação dos produtos.
Quanto à tomada de crédito presumido sobre bens adquiridos com suspensão de
pagamento das contribuições, a Impugnante alega que os artigos 7o e 8o da então
vigente IN RFB no 977/2009 autorizavam expressamente o creditamento. O
legislador claramente se refere aos insumos adquiridos por empresa industrial,
permitindo que mesmo os produtos adquiridos com tributação diferenciada,
neste caso por suspensão, sejam passíveis de creditamento por seu adquirente.
Quanto à alegação do Fisco de que a Autuada negociou produtos classificados nos
códigos NCM 02.01, 02.02 e 15.02, a Impugnante defende que a vedação expressa
no parágrafo único do artigo 6o da IN RFB no 977/2009 diz respeito a produtos
específicos, cuja industrialização resulta em produto cuja receita seja suspensa, e
a BRF, neste caso, possui “enfoque do adquirente” destas mercadorias, e possui
uma vasta gama de produtos adquiridos como insumos que não se encontram nas
hipóteses de vedação previstas na legislação.
No que tange à afirmação da Autoridade Fiscal de que a Impugnante não poderia
ter se aproveitado dos créditos presumidos em decorrência da existência de
alíquota zero dessas contribuições, a Impugnante declara que fez os ajustes e
estornos necessários.
No mais, alega que as Autoridades Fiscais também apresentaram um óbice
inexistente: a falta de segregação das aquisições de gado vivo. No curso da
fiscalização explicou que tal controle é “impraticável”, na medida em que partes
de um mesmo animal são destinadas tanto para a exportação como para o
mercado interno.
Diante da impossibilidade prática de segregação de qual parte do animal é
destinada a qual mercado, “compete à Autoridade fiscal fiar-se no elemento de
prova mais óbvio e confiável: o percentual da receita auferido no mercado interno
e aquele auferido em operações de exportação”.
IV.II.2.1.3 Créditos Presumidos - Lei 12.350/10 Segundo a Impugnante, os créditos
presumidos do PIS e da Cofins previstos na Lei no 12.350/2010 e nos artigos 5o e
6o da IN RFB no 1.157/2011, que regulamentou a referida lei, foram glosados
porque a Autoridade Fiscal entendeu que tais créditos não poderiam ser
aproveitados em razão das vedações contidas nos parágrafos únicos dos próprios
artigos 5o e 6o.
Contudo, a Autoridade Fiscal se equivocou, pois as vedações em questão
alcançam apenas alguns produtos adquiridos ou industrializados pela empresa, e
não toda gama de produtos. Em relação ao supracitado artigo 5o, a Impugnante
afirma que tal vedação afeta tão somente as operações praticadas no mercado
interno. O crédito presumido pode ser calculado sobre as aquisições vinculadas às
exportações que a empresa realiza periodicamente e que não necessariamente
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
34
são realizadas na mesma competência dos créditos, até porque a legislação não
impõe este requisito.
Com relação ao crédito presumido previsto no artigo 6o da IN RFB no 1.157/2011,
ao fazer remissão ao artigo 2o, IV, o dispositivo em questão vedaria o cálculo de
crédito presumido apenas sobre operações praticadas no mercado interno
decorrentes da venda de produtos classificados nos NCM 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1.
Mas, novamente, a Autoridade Administrativa incorre em erro, pois a Impugnante
aplicou as normas retro mencionadas que determinam as hipóteses de suspensão
e incidências de PIS/Cofins em relação as operações de venda. Neste contexto, a
Impugnante
possui
condição
de
adquirente dessas mercadorias
para
industrialização, as quais resultam produtos diversos, tributados ou não pelo PIS e
Cofins.
Uma vez mais, cumpre informar que os ajustes de estorno devidos, apurados pela
empresa, foram realizados na sua apuração de crédito e declarados em EFD-
Contribuições sob forma de estornos e ajustes.
No mais, reitera o inexistente óbice criado pelas Autoridades Fiscais, e já
mencionado no item anterior: a segregação das aquisições dos animais. A
Impugnante balizou todo o seu procedimento para tomada e controle de créditos
no Parecer realizado por empresa independente especializada, cuja cópia compõe
o Anexo 09.
IV.II.2.2 Créditos de Aquisições para Revenda, e de Insumos com alíquota zero e
suspensão Por serem tributadas à alíquota zero, foram glosados os créditos
apurados sobre as aquisições de itens para revenda, discriminados na aba
“4.3.1.3.1.1” do arquivo não-paginável denominado “Detalhamento das Glosas”.
Também foram glosados créditos apurados sobre as aquisições de bens utilizados
como insumo tributados à alíquota zero.
Segundo a Impugnante, por definição legal, a tributação com alíquota zero não
significa não incidência ou isenção das contribuições. Em outras palavras, os
produtos
foram
tributados.
Independentemente
da
destinação
destas
mercadorias adquiridas e tributadas à alíquota zero, sem ônus financeiro, pelo
princípio da regra matriz de incidência tributária tais aquisições sofreram a
incidência das contribuições e, desta forma, geram direito ao creditamento nas
operações.
Destarte, solicita o cancelamento das glosas, uma vez que não ocorreu
averiguação do movimento de registro de saídas dos produtos mencionados, a fim
de comprovar que houve tributação nas saídas, bem como também os insumos
foram “tributados” na entrada, mesmo que por alíquota igual a zero.
Com relação ao creditamento do insumo “açúcar”, afirma que se trata de insumo
que faz parte do seu processo produtivo, compondo um produto com saída
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
35
tributada pelo PIS/Cofins, restando o direito ao seu creditamento para que não
gere um descompasso tributário.
Em seguida, defende-se da acusação de que teria classificado o açúcar
incorretamente no código NCM 1701.13.00 (açúcar de cana mencionado na Nota
2 de subposição), passível de creditamento, quando o procedimento correto seria
manter o NCM informado nas notas fiscais, NCMs 1701.14.00 (outros açúcares de
cana) ou 1701.99.00 (outros açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
quimicamente pura, no estado sólido), os quais impossibilitam o creditamento do
PIS e da Cofins.
A Impugnante alega que a reclassificação do açúcar para o NCM 1701.13.00 teve
como pressuposto a característica e a especificidade do item mencionado nas
notas fiscais do fornecedor, pois nelas é apresentado um código NCM genérico
(1701.14.00 e 1701.99.00), tratado como “outros açúcares”, sem que haja um
descritivo claro e definitivo para o açúcar refinado.
Como fundamento para a glosa das aquisições relativas a MIUDOS CONG FGO
(MOELA) BDJ 1KG SADIA NCM – 0504.00.90, o Auditor Fiscal apontou o inciso XIX
do artigo 1° da Lei 10.925, e inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
que trata de carnes sujeitas à alíquota zero. Porém, tais aquisições de miúdos são
classificadas no código 0504.00.90 da NCM, e, portanto, não se enquadram nos
códigos da TIPI citados nos dispositivos mencionados pelo autuante.
Em relação à glosa de crédito correspondente à aquisição do item “queijo
processado”, o fornecedor realizou o destaque do valor vinculado ao PIS e à
Cofins, conforme Anexo 20 com a relação de notas fiscais emitidas. Assim sendo,
seguindo a regra da não cumulatividade, a Autuada realizou o aproveitamento do
crédito PIS e COFINS.
No que tange às aquisições de vacinas e medicamentos, tais itens são insumos
essenciais e obrigatórios na fabricação dos produtos, integrando o processo
produtivo da BRF. O regime de tributação monofásico gera direito ao crédito,
quando os bens são utilizados como insumo do processo produtivo, conforme
parecer de auditoria independente que corrobora o seu entendimento (Anexo
21). Mesmo que a operação anterior esteja enquadrada no regime monofásico,
não seria coerente e nem razoável a BRF adquirir o produto para uso próprio, que
não tem fins de revenda, sem poder tomar o devido crédito, já que será integrado
ao custo do produto.
Quanto às glosas dos créditos calculados sobre aquisição de ferramentas e
instrumentos de medição, listados na aba “Não atende conc insumo” da planilha
“GLOSAS 01 trimestre 2017”, a Impugnante destaca especificamente os produtos
“MEDIDOR PH BOLSO 1A15” e “TESOURA AMR 8POL 5560/08MUN
25923/058TRA” e a sua aplicação. Afirma que as justificativas de glosa não devem
prosperar, pois não houve uma análise minuciosa dos itens da lista de
ferramentas, tendo sido negado o direito ao crédito simplesmente por uma
verificação superficial e pela nomenclatura dos itens.
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
36
Esses bens são utilizados em seu processo produtivo, possuem a permanente
necessidade para a produção e qualidade do produto final, tornando-se essencial
à atividade da empresa, não tendo o Agente fiscal observado os princípios do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, dos quais dependem os critérios de
essencialidade e relevância.
IV.II.2.3 Créditos Não Permitidos de Serviços Os serviços utilizados pela
Contribuinte, descritos no Relatório Fiscal às fls. 1564 a 1575 do Auto de Infração,
são essenciais e relevantes para a atividade da empresa em todas as fases da
produção.
Como se vê, o Auto de Infração contraria o entendimento assentado em sede do
regime de recursos repetitivos do STJ, na medida em que prescreve entendimento
restritivo ao conceito de insumo, que se revela ilegal.
Em especial, a Impugnante destaca os serviços de movimentação de cross
docking, serviços portuários, serviços de vigilância, repalitização (refoma de
pallets), locação de uniformes, administração de vestiários, locação de veículos e
equipamentos e emissão de certificação Halal, analisados em itens específicos da
impugnação.
IV.II.2.3.1 Serviços Cross Docking Esse serviço é imprescindível, essencial e
relevante para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Impugnante, e compreende o transbordo da carga de grandes caminhões para
caminhões menores que fazem a entrega dos produtos, mantendo a refrigeração
e a qualidade.
IV.II.2.3.2 Reforma de Pallets São serviços intrinsicamente ligados ao processo
produtivo da BRF, já que os pallets são destinados a suportar grandes e diárias
movimentações de carga. A BRF também solicitou um relatório elaborado por
auditoria independente para que fosse realizado o estudo e viabilidade, dentro
das normas, do direito ao crédito (Anexo 23).
IV.II.2.3.3 Locação de Uniformes Esses serviços foram glosados no Relatório Fiscal
sob a alegação de que inexiste base legal para permitir o creditamento. Mais uma
vez o cerne da questão é o conceito de insumos e o entendimento restritivo
utilizado pela fiscalização.
A Contribuinte atua no ramo alimentício, e assim os uniformes e demais materiais
utilizados pelos funcionários são inequivocamente essenciais, relevantes e
imprescindíveis no seu processo produtivo. É fato que a higiene e limpeza na
indústria alimentícia é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Contribuinte.
Aplicando-se o teste de subtração, é fácil identificar que a eliminação do serviço
implica na impossibilidade da realização de sua atividade empresarial ou, pelo
menos, causa perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil, restando comprovada a imprescindibilidade e a essencialidade do serviço.
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
37
IV.II.2.3.4 Locação de Veículos e Equipamentos Ao defender-se da glosa dos
créditos apurados sobre o serviço de locação de veículos, especialmente de
empilhadeiras, a Impugnante alega que os Autuantes adotaram o simples,
ultrapassado e restritivo argumento de que tal serviço não atende ao conceito de
insumo.
IV.II.2.3.5 Administração de Vestiários Os créditos deste item foram glosados em
face do entendimento restritivo utilizado pela Fiscalização quanto ao conceito de
insumos.
Porém, nos termos do contrato de prestação de serviços, entende-se por
administração de vestiários a locação de uniformes profissionais, contratação de
serviços de lavanderia, administração e limpeza de vestiários. A Contribuinte é
pessoa jurídica que atua no ramo alimentício, de modo que, inequivocadamente,
os uniformes e vestiários utilizados pelos funcionários são itens essenciais,
relevantes e imprescindíveis no seu processo produtivo. É fato que a higiene e
limpeza na indústria alimentícia é essencial para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Por fim, também aplicando o teste de subtração, é de fácil identificação que sua
eliminação implica na impossibilidade da realização de sua atividade empresarial,
ou, pelo menos, causa perda de qualidade substancial que torna o serviço ou
produto inútil.
IV.II.2.3.6 Emissão de certificação Halal A Impugnante afirma que a certificação
Halal é obrigatória para o consumo dos produtos por clientes islâmicos, estando
vinculada ao processo produtivo desde o início, até o produto acabado e o seu
armazenamento.
Desta forma, o serviço de certificação torna-se essencial para a empresa,
assegurando o cumprimento de exigências desse mercado consumidor tão
importante. Para complementar a análise e necessidade desta certificação,
apresenta parecer técnico elaborado por empresa de consultoria (Anexo 24).
IV.II.2.3.7 Serviços Portuários De acordo com o Relatório Fiscal, a glosa do crédito
de serviços portuários está vinculada ao mesmo critério adotado em relação aos
certificados, ou seja, são serviços realizados após a produção.
Os procedimentos de handling in e out consistem na transferência do container
do caminhão para o pátio do armazém para carregamento, e de sua realocação
para o veículo, respectivamente. Por tratar-se de transferência do caminhão para
um armazém, esse custo está incluso no processo de armazenamento dos
produtos a serem exportados, e portanto a apuração do crédito prevista no art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003.
Conclui a Impugnante que são serviços essenciais e vinculados diretamente à
receita tributável pelo PIS e pela Cofins, e também foram objeto de relatório
elaborado por empresa de consultoria (Anexo 25).
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
38
IV.II.2.3.8 Serviços de Vigilância Pelo simples e ultrapassado argumento de que,
supostamente, não atenderiam ao conceito de insumo, foram glosados os
serviços de vigilância, assim identificados: sistema segurança/vigilância nr12,
serviço de vigilante 24 hs desarmado, vigilância ronda 24 hs armado, serviço de
vigilância Ronda 12 hs armado noite, serviço vigilância portaria 24 hs, serviço de
vigilância locação moto ronda, serviço de vigilante 12 hs dia armado, serviço de
vigilante 12 hs noite desarmado e serviço de vigilância portaria 12 hs noite.
A Impugnante possui inúmeras unidades produtivas, sendo grande parte fazendas
e grandes plantas industriais. Assim, concentra grande dispêndio financeiro com a
finalidade de exercer preventivamente a proteção do patrimônio e das pessoas
que se encontram nos limites da localidade a ser vigiada. Deste modo, os serviços
são indiretamente ligados à produção dos bens, sendo indispensáveis e
infelizmente necessários para a regular condução das atividades empresariais pela
recorrente.
Destarte, tais despesas se tornam indispensáveis à produção e são decorrentes de
serviços utilizados diretamente neste, podendo ser consideradas insumos e gerar
créditos de PIS e Cofins. Para tanto, anexa os contratos celebrados com seus
prestadores de serviços.
IV.II.2.3.9 Serviço de Aluguel de Imóvel Administrativo Segundo a Impugnante,
conforme legislação de regência, é permitido o aproveitamento dos créditos em
relação a aluguéis de prédios pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa. Assim, para fins de comprovação da origem destas locações, anexa os
respectivos contratos, pelo que poderá ser comprovada a adequação com o
permissivo legal de creditamento (Anexo 26).
IV.II.2.3.10 Serviço de Arrendamento de Área de Terras para Plantio de Floresta
(eucalipto) A Impugnante afirma que as despesas com o arrendamento agrícola se
equiparam às despesas com aluguéis de prédios utilizados na atividade da
empresa, tal como prevê o art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, de modo que anexa cópia do contrato de arrendamento de
propriedade rural para plantio de eucalipto, para fins de comprovação da origem
do creditamento (Anexo 27).
IV.II.2.4 Créditos Extemporâneos IV.II.2.4.1 Crédito Extemporâneo de Ativo
Imobilizado Segundo a Impugnante, o creditamento extemporâneo é muito
comum quando se trata de empresa de grande porte e com complexo e variado
processo produtivo, pois é praticamente impossível determinar, na entrada das
mercadorias, se elas serão utilizadas ou não no processo produtivo. Vários itens
podem ter uma aplicação mista, ou seja, ser ou não aplicado no processo
produtivo. Essa característica exige que de tempos em tempos a empresa
contrate consultorias especializadas que fazem todo o levantamento,
considerando não só a aplicação do material mas, e principalmente, a
classificação contábil do custo.
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
39
Em relação aos serviços, dúvidas ou lapsos podem fazer com que o creditamento
não seja aplicado em sua entrada, fazendo com que a análise mais apurada e um
maior detalhamento da sua aplicação e essencialidade seja feita, do mesmo
modo, por uma consultoria especializada, surgindo daí a necessidade e o direito
ao crédito extemporâneo, nos moldes adotados pela Impugnante.
Desta forma, identificou “aquisições e serviços que dão direito ao crédito
extemporâneo, correspondente aos períodos de 2011 a 2016”, e aproveitou tais
valores, declarando-os na EFD-Contribuições do 1o trimestre de 2017. Tal
procedimento, se algum prejuízo causa, é para o próprio Contribuinte e não ao
Fisco, até mesmo porque o crédito extemporâneo é realizado sem qualquer
atualização.
Afirma que atendeu a todas as intimações, detalhando e discriminando todos os
seus procedimentos de apuração, apresentando inúmeras planilhas com todos as
informações solicitadas, como listagem dos produtos e notas fiscais relacionadas
aos créditos extemporâneos. Destaca a forma como atendeu às intimações
formuladas durante o procedimento fiscalizatório, isso porque o Auditor Fiscal
solicitou que a BRF apresentasse informações sobre todos os ativos de forma
discriminada por nota fiscal. Embora a Autuada tenha atendido aos pedidos, essas
informações podem mais confundir do que explicar, posto que a obrigação
acessória relacionada – EFD-Contribuições – não exige a abertura dos créditos
sobre os itens do Ativo Imobilizado por nota fiscal.
Quanto à impossibilidade de alteração do critério para apuração dos créditos de
PIS e Cofins, discorda da interpretação do Auditor Fiscal de que uma vez que o
contribuinte efetue os cálculos com base num dos critérios, essa opção é
irretratável. Cita o parágrafo 2o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 457,
de 2004; mas no entender da Impugnante essa não é a correta interpretação do
dispositivo regulamentador, citando o § 2o do artigo 2o da Instrução Normativa
SRF no 457, de 2004.
Assevera que o disposto no artigo 7o determinou que, uma vez que a empresa
tenha optado pelo cálculo com base nos prazos menores (1/48 ou 1/24), essa
opção é irretratável, e não mais poderia voltar a calcular o crédito com base nas
taxas de depreciação. Mas não há na legislação qualquer vedação para que a
empresa a faça de forma retroativa.
A regra geral não é uma opção, razão pela qual poderá fazê-la a qualquer tempo.
Aduz que a RFB já se manifestou sobre essa questão em inúmeros processos de
consulta, citando decisão proferida pela Superintendência Regional da Receita
Federal - SRRF/6a. Região, além de apresentar relatório elaborado por empresa
especializada que corroboraria os seus argumentos (Anexo 28).
Alega que o Autuante “não nega tratar-se de aproveitamento de Crédito
PISCOFINS sobre novas classe de produtos.xlsx” como parte do Ativo Imobilizado
da BRF”. Mas a Impugnante tomava os créditos das contribuições com base nas
taxas de depreciação aplicáveis, enquanto a legislação permitia a tomada desses
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
40
créditos em menor prazo. Houve, igualmente, um recálculo das apropriações com
base no valor residual dos bens, o que resultou no registro extemporâneo, em
março de 2017, dos créditos remanescentes sobre essa classe de produtos.
A falta de pedido de esclarecimentos adicionais, contudo, fez com que o Auditor
Fiscal concluísse que haveria registros cuja possibilidade de créditos estaria
prescrita, o que não condiz com os fatos e os procedimentos adotados pela
Impugnante, que observou, não só o período em que o registro poderia ser feito,
como calculou o montante do crédito sobre a depreciação determinada pelas
taxas permitidas pela legislação de regência, desprezando todos os meses que
porventura já tivessem sido atingidos pelo instituto da decadência.
A Impugnante entende que o deslinde em relação ao presente item somente será
possível com a realização de diligências, que fatalmente concluirão pela correção
dos procedimentos e cálculos efetuados pela Autuada.
IV.II.2.4.2 Creditamento Extemporâneo sem retificação de DACON e EFD-
Contribuições Ainda sobre o direito ao creditamento extemporâneo, a
Impugnante rechaça a motivação apresentada pelas Autoridades Fiscais para não
reconhecimento dos créditos, amparada na determinação de necessidade de
retificação dos Dacon e EFD dos respectivos períodos de apuração, pois inexiste
norma legal que imponha essa retificação para inclusão de créditos fora dos
períodos de apuração a que se refiram.
Afirma que, desde que a operação anterior esteja contemplada legalmente com
possibilidade de crédito e seja tempestivo o registro, o direito ao crédito deve ser
assegurado, independentemente de qualquer retificação de obrigações acessórias
dos períodos relacionados com o crédito extemporâneo.
IV.II.2.5. Créditos de Frete A Impugnante alega que, mesmo para os produtos
transportados sujeitos à alíquota zero ou suspensão das contribuições, tem
direito à tomada de créditos, pois não há uma vinculação entre os créditos
admissíveis referentes aos fretes e aqueles que tratam dos produtos
transportados.
Mesmo os produtos que possuem tributação diferenciada, os fretes relativos a
essas aquisições possuem incidência de PIS e Cofins e, portanto, permitem o
direito ao crédito das contribuições.
Conclui que os fretes contratados e os produtos transportados não guardam
nenhum vínculo para fins de possibilidade de créditos, e não há qualquer menção
desse fato nas leis que permeiam os tributos.
A Impugnante também contesta a glosa de fretes contratados após o
desembaraço aduaneiro, para transporte de bens importados até os seus
estabelecimentos, alegando que são efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no
país, e qualquer vinculação da contratação dos fretes, utilizados como insumos,
com seus produtos transportados, ou ainda, vinculação com legislação específica
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
41
aplicáveis aos produtos importados, resulta em grave equívoco e falha na
interpretação das bases legais.
IV.II.2.5.1 Diferença Registro D101/D105 e M105/505 O Fisco identificou
divergências de valores sobre aquisições informados na obrigação acessória EFD-
Contribuição com relação aos documentos emitidos pelas transportadoras.
Consequentemente, glosou 9 (nove) registros, identificados na impugnação.
A Impugnante informa que, em procedimento interno, diante da análise das
obrigações, realizou nos blocos de Ajuste apuração dos meses de maio e agosto
de 2017 e fevereiro de 2018 o estorno de crédito de 4 registros, que relaciona, de
modo que a glosa improcede.
IV.II.2.6 Demais materiais utilizados como insumos Segundo a Impugnante, o
Auditor Fiscal glosou créditos de PIS e Cofins calculados sobre a aquisição de
diversos bens também utilizados para fins de execução de seus objetivos sociais,
tais como ferramentas e peças, discriminados em planilha indicativa (Anexo 29),
desatendendo o critério da essencialidade.
As justificativas de glosa para tais itens não decorrem de análise minuciosa das
operações, mas por uma verificação superficial, calcada exclusivamente em
nomenclatura dos itens. Não obstante, acaso exercido o princípio da busca da
verdade material, a essencialidade na obtenção da receita da Impugnante seria
evidenciada, decorrendo o seu consequente direito ao creditamento. Para tanto,
pugna pela realização de diligência, para o fim de que sejam submetidos ao
denominado “teste da subtração”, conforme quesitos formulados ao final da
impugnação.
IV.II.3 DAS INFRAÇÕES RELACIONADAS À EFD-CONTRIBUIÇÕES No que tange à
multa regulamentar lavrada, a Impugnante afirma que no presente caso não se
verificam os pressupostos da materialidade de aplicação da multa, vez que a
maneira como formalizado o creditamento extemporâneo não caracterizou o tipo
apto à subsunção de incidência da penalidade. Em verdade, os créditos
aproveitados extemporaneamente decorreram de revisão de apurações
anteriormente formalizadas, pelo que, não há sequer que se falar em equívoco de
lançamento, mas sim, da própria interpretação das normas de prescrição da
tributação adotada pela Impugnante.
que a Autoridade Fiscal se fundamentou em equivocada interpretação do Parecer
Normativo RFB no 03/2013, pois é conclusão da própria RFB de que, quer o artigo
57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, quer os artigos 11 e 12 da Lei no
8.212/1991, possuem como materialidade somente nos casos em que o
contribuinte deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital. Não sendo este o caso verificado nos presentes autos, impõe-se que seja
cancelado o lançamento da multa regulamentar.
IV.II.3.1 Multa Isolada e Multa de Ofício. Ilegalidade de Aplicação Concomitante
Em havendo lançamento de obrigações principais com as respectivas autuações
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
42
de multas de ofício, haverá excesso na aplicação da norma sancionatória se
também lançada a multa isolada relativa à obrigação acessória correlata, posto
que sobre o mesmo fato jurídico tributário recaem, arbitrariamente, duas
modalidades punitivas.
Assim, a Impugnante requer o cancelamento da multa regulamentar, também em
caráter subsidiário, vez que lançadas as multas de ofícios relativas ao
inadimplemento de obrigação principal, configurando a duplicidade de
penalidade.
IV.II.4 Das Demais Considerações Deve-se considerar os saldos credores
acumulados de períodos anteriores para composição da apuração do 1o trimestre
de 2017, tendo em vista o julgamento a ser procedente dos processos vinculados
aos trimestres de 2015 e 2016.
Por fim, ressalta que não há motivos para a glosa dos créditos de devolução de
venda, de modo que a base utilizada pela Impugnante está correta. Caberia a
Fiscalização refazer a recomposição das classificações.
V. Das Diligências Na eventualidade de serem considerados insuficientes os
diversos elementos de provas colacionados, a Impugnante requer que seja
determinada a realização de diligências para a comprovação de suas alegações,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, formulando quesitos para
fins de realização de diligência.
VI. Dos Pedidos Ao final, requer a anulação dos lançamentos de PIS e Cofins e da
Multa Isolada, ante as vicissitudes que maculam a autuação, consubstanciadas na
ausência de observância do princípio da verdade material, em especial
relativamente à (i) indevida inversão do ônus da prova, (ii) ausência de laudos
técnicos para desqualificação das classificações fiscais adotadas pela Impugnante,
culminando com a afronta ao art. 142 do CTN, (iii) indevida modificação de
critério jurídico, bem como (iv) ofensa à coisa julgada administrativa material,
relativamente ao direito creditório reconhecido, em caráter de trânsito em
julgado, junto ao Processo no 10925.905142/2010-77.
Em não sendo acolhidas as defesas de caráter preliminar, requer, então, o
cancelamento da integralidade do lançamento.
Subsidiariamente, acaso não cancelados os lançamentos em seu mérito, seja
cancelada a multa isolada lançada em face das supostas irregularidade na EFC-
Contribuições, quer pela inexistência de materialidade, quer pela ilegalidade de
duplicidade de aplicação concomitante à multa de ofício.
Por fim, em homenagem ao princípio da verdade material, requer a posterior
juntada dos documentos que se fizerem necessários para a comprovação do
quanto alegado.
Intimado da decisão de 1o grau em 11/12/2023, apresentou recurso voluntário em
27/12/2023 o que fez com pedido para que esse processo administrativo seja julgado em conjunto
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
43
com os demais PAFs de número 10983.909690/2021-34 e 10983.909689/2021-18, bem como, no
mérito, que todo o auto de infração seja integralmente cancelado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Inicialmente, observa-se que a recorrente solicitou que este processo seja julgado
em conjunto com os processos administrativos 10983.909690/2021-34 e 10983.909689/2021-18.
Isso porque a Fiscalização, após o mencionado procedimento fiscal, lavrou autos de infração
referentes à contribuição ao PIS e à Cofins (processo principal), em razão de glosas de créditos
escriturados pela recorrente no 1o trimestre de 2017, bem como lançado valores da Cofins e da
contribuição ao PIS em razão da omissão de receitas e aplicado multa em razão da prestação de
informações inexatas na EFD-Contribuições.
De fato, tratam-se, conforme já assinalado, de processos vinculados que devem ser
julgados conjuntamente.
Assim sendo, considerando que o julgamento realizado para este recurso voluntário
referente deve ter a mesma fundamentação do acórdão para os processos de n°
10983.909690/2021-34 e 10983.909689/2021-18, aplicando-se, portanto, à matéria sob
julgamento, a mesma decisão.
1. PRELIMINARES
1.1- DA AUSÊNCIA DE BUSCA DA VERDADE MATERIAL, DA INDEVIDA INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS e
DA AUTUAÇÃO NÃO AMPARADA POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
A DESCLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA.
Entendo que ambos os tópicos dizem respeito a temas similares, por isso, abordo
no mesmo tópico.
A Recorrente pede pela nulidade das glosas realizadas por falta de análise da
atividade empresarial para verificação de cada item, gerando provas, em decorrência do princípio
da verdade material, além de laudo pericial.
Sem razão à defesa.
Com relação ao ônus da prova, é importante frisar que não obstante se tratar de
lançamento de ofício, é do Contribuinte o encargo de comprovar os requisitos sobre o direito
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
44
invocado para manutenção dos créditos glosados, na forma prevista pelo artigo 373, I do Código
de Processo Civil.
Com relação às omissões de receitas, entendo que não há o enquadramento nos
casos previstos nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, que assim estabelecem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Por tais razões, afasto a preliminar invocada em defesa e passo à análise da
controvérsia apresentada em relação ao mérito.

1.2.
DA OFENSA À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA
Alega a recorrente que, em atenção ao critério da essencialidade, nos termos em
que já assentadas, as premissas em sede do Regime de Recursos Repetitivos, nos termos do REsp
1221170/PR, o julgamento ofendeu a coisa julgada.
Contudo, essa matéria se confunde com o próprio mérito da questão, postergo sua
análise neste voto.
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
45
Antes de adentrar ao mérito, ressalto que o presente caso se trata de demanda
similar ao caso julgado no acordão de n° 3402-012.121, prolatado em 21 de agosto de 2024, nesta
mesma turma, com diferente composição, da relatoria da Conselheira Cynthia Elena de Campos,
cujo voto, na oportunidade, acompanhei integralmente. Logo, passo a adotar partes das mesmas
razões de decidir neste voto, no que tange à fundamentação de mérito do recurso voluntário.

2. Mérito
2.1 Da análise dos critérios de relevância e essencialidade sobre os insumos
indicados pela Contribuinte
2.1.1. Do conceito de insumo
Versa o presente litígio de Autos de Infração por meio dos quais são constituídos os
créditos tributários da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não cumulativas. Igualmente foi
lavrado “Auto de Infração OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB LAVRATURA”, lavrado pela
“Apresentação de EFD-Contribuições com Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas”.
A Recorrente tem como objeto social a atividade no mercado interno e externo de
industrialização, comercialização varejista e atacadista, exploração de alimentos em geral,
principalmente os derivados de proteína animal e produtos alimentícios que utilizem a cadeia de
frio como suporte de distribuição; industrialização de rações, nutrimentos e suplementos
alimentares para animais, de óleos vegetais, gorduras e laticínios; bem como, a exploração,
conservação, armazenamento, ensilagem e comercialização de grãos; a prestação de serviços de
alimentação em geral; a prestação de serviços de transporte, logística e distribuição de cargas e
alimentos em geral, entre outros.
Segundo a defesa, desenvolve suas atividades em maior escala com industrialização
de produtos de origem animal, passando pela criação, abate, produção, até o transporte ao seu
consumidor final (ou até o porto para a posterior exportação das mercadorias).
A controvérsia posta neste litígio trata sobre a necessária análise sobre os insumos
que deram origem ao direito creditório pleiteado, considerando o julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, pelo qual o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu que, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, conforme a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
46
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
47
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Por tais razões, para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, o conceito de insumos passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Delimitado o alcance do conceito de insumo que deverá ser considerado em
julgamento ao presente caso, passo à análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente, o
que faço adotando a premissa de que se trata de uma empresa que tem por atividade econômica
a produção de alimentos para consumo humano e, portanto, que exige atenção especial às regras
sanitárias específicas, sem as quais, por questões óbvias, resta impedida a efetividade de suas
operações.
Em razões recursais a Recorrente descreveu seu processo produtivo com relação
aos insumos pleiteados.
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
48
Delimitado o alcance do conceito de insumo que deverá ser considerado em
julgamento ao presente caso, passo à análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente, o
que faço adotando a premissa de que se trata de uma empresa que tem por atividade econômica
a produção de alimentos para consumo humano e, portanto, que exige atenção especial às regras
sanitárias específicas, sem as quais, por questões óbvias, resta impedida a efetividade de suas
operações.

2.1.2. Operações de movimentação, Serviços de Carga e Descarga – Cross Docking
e Repaletização
Após a diligência realizada pela Autoridade Fiscal da DRF, parte das glosas sobre as
operações de movimentação, serviços de carga, descarga e operador logístico foi revertida. No
entanto, as glosas referentes aos serviços de cross docking e repaletização foram mantidas.
Em relação ao serviço de repaletização, relata a autoridade fiscal que intimada para
tanto, a interessada informou: que o serviço ocorre no armazém destinatário das mercadorias e
que é uma troca de paletes “com o objetivo de maximizar a ocupação das carretas frigoríficas e
containers, carregando o máximo possível em cada veículo, às vezes não é utilizado o mesmo
padrão de altura de pallets que os armazéns de destino utilizam ...”; que os produtos estão
prontos, acabados, embalados com embalagem de apresentação e de transporte, mesmo há
vários dias, e que os serviços são realizados no armazém destinatário. Menciona, ainda, que
intimada a informar a “legislação que exija a utilização dos serviços”, a fiscalizada citou
genericamente normas sanitárias. Conclui que, que muito embora haja exigência de normas
sanitárias quanto a paletes, não há exigência legal de troca de paletes para casos como o
informado pela interessada.
Argumentou a defesa que o serviço de repaletização é indissociável das despesas
com pallets que, por sua vez, são insumos entendidos como custos necessários para a atividade da
empresa, o que lhe garante o direito aos créditos da contribuição.
Argumentou, ainda, que os custos e despesas com a movimentação das
mercadorias, serviços de carga e descarga e operador logístico, são inerentes ao serviço de
armazenagem.
Com relação ao cross docking, concluiu a Fiscalização que não há exigência legal tal
movimentação, mas de manutenção do frio, o que pode ser obtido utilizando-se veículos
refrigerados, pelo que conclui que a contribuinte utiliza o serviço de movimentação cross docking
de forma discricionária, não sendo obrigada por lei a utilizar tal serviço.
Por sua vez, sustenta a defesa que os serviços de cross docking são essenciais às
atividades da Recorrente, uma vez que sua contratação é necessária para atender às obrigações
sanitárias. Por industrializar produtos de origem animal destinados ao consumo humano, a
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
49
Recorrente deve transportá-los e acondicioná-los em temperaturas adequadas, sob risco de sofrer
sanções administrativas das autoridades de fiscalização sanitária.
Explicou a defesa que o cross docking é um sistema em que os bens entram e saem
de um centro de distribuição de maneira célere, de maneira a otimizar a execução das atividades
da empresa, em razão da desnecessidade de armazenar os produtos no centro de distribuição, de
modo a permitir uma rápida passagem das mercadorias que chegam para a expedição destas para
os clientes. Para melhor compreensão. Justificou que, além de acelerar a distribuição dos produtos
– o que diminui a perda por perecimento –, o cross docking permite a expansão das atividades,
tendo em vista o maior número de clientes (revendedores) e consumidores que poderão ser
atendidos.
Por outro lado, o ilustre Julgador a quo entendeu que tais bens e serviços são
utilizados fora do processo de produção do bem destinado à venda e, portanto, não podem ser
considerados como insumos.
Assiste razão à defesa.
Reitero o r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
E, como já mencionado neste voto, reitero que os Itens 16 e 17 da NOTA SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, o qual direciona o conceito de insumos adotado pelo STJ,
devendo ser observado o “teste de subtração” a que se refere o voto do Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, sendo que a “definição de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que,
uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo”.
Considerando os fundamentos já demonstrados neste voto com relação às despesas
com fretes e, diante da singularidade da cadeia produtiva da Recorrente, demonstrada nas
explicações trazidas em razões recursais, é de flagrante constatação que os itens sob análise de
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
50
fato são utilizados para conservação dos produtos até a destinação para consumo humano,
motivo pelo qual se enquadra nos critérios de essencialidade e essencialidade, cuja subtração
resulta em perda da qualidade, além de infringir disposições legais sanitárias.
Considerando a singularidade da cadeia produtiva da Recorrente, demonstrada nas
explicações trazidas em razões recursais, bem como das exigências traçadas pelas normas
sanitárias, é de flagrante constatação que os itens sob análise de fato são utilizados para proteção
dos produtos até a destinação para consumo humano, motivo pelo qual se enquadra nos critérios
de essencialidade e essencialidade, cuja subtração resulta em perda da qualidade, além de
infringir disposições legais da ANVISA e MAPA.
Outrossim, o reconhecimento do direito creditório sobre tais itens igualmente já
foi reconhecido por este CARF através dos seguintes precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI 10.637/2002).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte
garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade delas, em
virtude de sua fragilidade. (Acórdão no 3301-009.760 – Relatora: Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada
do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-009.488 – Relator: Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
51
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA PARA
CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que o
recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de
forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto pelo
Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a “gastos com
aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes e de
serviços de montagem e manutenção” e “direito à correção do valor do
ressarcimento pela aplicação da Taxa Selic”. E o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional utiliza, no que se refere ao “conceito de insumos”, paradigma
em sentido contrário à decisão vinculante do STJ, proferida na sistemática dos
recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.221.170/PR).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, integrado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no §
2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.
CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
52
com locação de veículos de carga, o que se endossa na Solução de Consulta Cosit
no 1/2014.
CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM GÁS GLP CILINDRO P-20.
São admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP as
despesas com gás GLP-cilindro P-20, utilizado em empilhadeiras alugadas,
necessárias às operações no processo produtivo. (Acórdão no 9303-014.369 -
Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
No v. Acórdão no 9303-014.369, ao analisar o enquadramento no conceito de
insumos sobre aquisição de pallets destinados tanto à proteção de mercadorias/produtos quanto
ao seu transporte, o ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan esclareceu que a 3a Turma da
Câmara Superior deste CARF vem reconhecendo a possibilidade de tomada de créditos, o que fez
citando o v. Acórdão no 9303-011.407, no seguinte excerto:
“...conforme razões bem delineadas no acórdão ora recorrido, integrado pelos
acórdãos de embargos, há de ser mantido o reconhecimento do direito ao crédito
com relação aos itens listados no parágrafo anterior: ...(b) compras de pallets:
utilizados em diversas etapas do processo produtivo, para a movimentação das
matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados, evitando o
contato com o solo e diminuindo o risco de contaminação, preservando-se a
integridade e qualidade dos produtos. Também são utilizados como embalagem
para produtos acabados. Diante da essencialidade e relevância, também deve ser
concedido o crédito”. (Acórdão no 9303-011.407, Rel. Cons. Vanessa Marini
Cecconello, unânime em relação ao tema dos pallets, sessão de 15/04/2021)
(grifo nosso)
Portanto, deve ser revertida a glosa sobre tais itens.

2.1.3. Da locação de uniformes, serviços de Locação de Veículos e Equipamentos,
Serviços de Administração de Vestiários.
Após diligência realizada em primeira instância, foram mantidas as glosas sobre
instrumentos utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo, tais como: uniformes do
funcionários, administração da limpeza dos vestiários, além de empilhadeiras, guindastes e
Munck, que fazem parte do processo produtivo.
Entendo que, de fato, para a indústria de alimentos é necessário vestiários
apropriados, bem como limpezas específicas, até para que seja mantida o cumprimento às normas
de vigilância sanitária.
Já no que tange ao uso de empilhadeiras, guindastes e Munck, também não
visualizo como organizar o processo produtivo industrial sem o uso desses equipamentos,
claramente essenciais.
Sendo assim, reverto essas glosas.
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
53
2.1.4. Da emissão do certificado Halal.
Explica a recorrente que a emissão deste certificado é um documento fiel de
garantia, emitido por uma instituição certificadora Halal, reconhecida por países islâmicos, para
atestar que a empresa, processo e produtos seguem os requisitos legais e critérios determinados
pela jurisprudência islâmica (Sharia).
De fato, a Certificação Halal atesta que determinado produto respeitou estas regras
em todas as suas etapas de produção e industrialização. Deste modo, quando um consumidor
islâmico adquire um produto com a certificação Halal, saberá que ele foi produzido respeitando as
regras estabelecidas por sua religião, mas isso para países islâmicos em nada sendo obrigatório
para seu processo produtivo no Brasil.
Em verdade, a dita certificação concede um “plus” comercial à indústria, em nada
sendo necessária em seu processo produtivo.
Sendo assim, mantenho essa glosa.
2.1.5. Serviços Portuários
Explica a recorrente que as operações de Handling, consistem em procedimentos
de handling in e out, que são transferências do container do caminhão para o pátio do armazém
para carregamento e de sua realocação para o veículo, respectivamente, para que sejam evitados
acidentes e para aumentar a possibilidade de que a carga chegue em segurança ao complexo
portuário.
De fato, para as empresas que utilizam insumos importados, os serviços portuários
vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades da
Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de seu interesse. Inclusive, a
subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo produtivo da Recorrente
do próprio insumo importado.
Portanto, reverto essa glosa.
2.1.6. Serviços de vigilância
A recorrente explica que foram glosados os créditos oriundos de serviços de:
sistema segurança/vigilância nr12, serviço de vigilante 24 hs desarmado, vigilância ronda 24 hs
armado, serviço de vigilância Ronda 12 hs armado noite, serviço vigilância portaria 24 hs, serviço
de vigilância locação moto ronda, serviço de vigilante 12 hs dia armado, serviço de vigilante 12 hs
noite desarmado e serviço de vigilância portaria 12 hs noite, ressaltando que os serviços são
indiretamente ligados a produção dos bens, sendo indispensáveis e infelizmente necessárias para
a regular condução das atividades empresariais pela Recorrente.
Entendo que em um país com frágil segurança pública como o Brasil, é de extrema
importância a atividade de vigilância em empresas de porte como a BRF. Contudo, em nada isso se
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
54
associa ao produtivo. Com ou sem vigilância, a indústria estaria apta a funcionar e produzir seus
alimentos.
Portanto, mantenho a glosa.
2.1.7. Créditos extemporâneos – do ativo imobilizado e sem a retificação dos
DACONS e EFD-CONTRIBUIÇÕES.
As autoridades fiscais aduziram que foram encontrados valores significativos de
créditos extemporâneos incluídos nos ajustes positivos de crédito na EFD-Contribuições,
classificados como Ajuste Oriundo de Outras Situações e Ajuste ref. créditos extemporâneos.
Quanto aos créditos extemporâneos referentes à depreciação sobre novas classes
de produtos, a Fiscalização aduz que a recorrente pretende aproveitar crédito sobre a depreciação
de bens que devem ser incorporados ao ativo imobilizado, como tijolo, cimento, argamassa,
materiais de construção e serviço de azulejo, no entanto, assevera que não há prova de que as
notas fiscais em tela não tenham sido incorporadas ao ativo imobilizado e detalha, no Relatório
Fiscal, que a recorrente não evidenciou a legitimidade e liquidez do crédito extemporâneo
pretendido.
A recorrente repisa os argumentos apresentados na impugnação, argumenta que
houve um recálculo das apropriações com base no valor residual dos bens, o que resultou no
registro extemporâneo dos créditos remanescentes, e que o deslinde em relação ao presente item
somente será possível com a realização de diligências, que fatalmente concluirão pela correção
dos procedimentos e cálculos efetuados pela autuada.
Sem razão a recorrente.
Quanto à alegação da recorrente sobre os valores dos créditos erroneamente
informados no Relatório Fiscal, trata-se somente de equívoco no demonstrativo à folha 51, que
nenhum prejuízo trouxe à defesa, conforme já assinalado.
No mais, conforme consignado pela Fiscalização no Relatório Fiscal, e confirmado
pelo acórdão recorrido, a recorrente não evidenciou o suposto crédito extemporâneo em questão,
com a apresentação de documentos e de informações mínimas necessárias para a análise da
legitimidade e liquidez do crédito e, em se tratando de crédito, cabe à recorrente comprovar a
legitimidade e liquidez, não cabendo, conforme já destacado neste voto, a conversão do
julgamento em diligência para produzir prova a seu cargo.
Em relação aos créditos extemporâneos referentes à depreciação sobre novas
classes de produtos, merece reforma a decisão recorrida. Conforme excelente voto proferido pelo
Conselheiro Pedro Souza Bispo, Acórdão 3402-011.430.
“Trata-se de matéria um tanto quanto pacificada nesta Egrégia Corte no sentido de
se reconhecer que, além da forma indicada pela Receita Federal, no sentido da correção de erros
na apuração da contribuição, por meio da realização de retificação do DACON, com a conseqüente
apuração de contribuição paga a maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a ser
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
55
repassado para o trimestre seguinte, existe outra possibilidade aceita, sem a necessidade de
retificação desses demonstrativos, desde que a empresa comprove, por meio de documentação
hábil, a existência do crédito e o não aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da
aquisição do bem ou serviço e o mês de aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa
forma, a não ocorrência do duplo aproveitamento de créditos pelo contribuinte”.
Neste voto ainda são citados importantes precedentes, tais como:
Processo no 10380.733020/201158 Acórdão n° 3403002.717 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2014 Relator: Rosaldo Trevisan (...) Cabe destacar de início,
que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o fisco, é referente aos períodos
anteriores, pois o que se busca é evitar o aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As
retificações, como destaca o fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de
regularizar o aproveitamento e torna-lo inequívoco. Quanto à afirmação de que a recorrente
cumpriu em demonstrar a ausência de utilização anterior dos referidos créditos, indicando
genericamente todos os documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não
logra instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no julgador,
demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do recurso voluntário
considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/1972,
na forma do § 1o do mesmo artigo. No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a
necessidade de que reste documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações
das declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a
irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de retificação das
declarações, não restou no presente processo demonstrada conclusivamente, como exposto,
ausência de utilização anterior dos referidos créditos. Sobre a afirmação de que a autuação "funda
seu entendimento tão somente em uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é
de se reiterar de que forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal): O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são alterados pelo
recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e COFINS. Isto porque este
procedimento implica também o recálculo de todos os tributos devidos em cada período de
apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. É que
na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de PIS e de COFINS,
resulta, necessariamente na redução, em cada período de apuração, de custos ou despesas
incorridas e, por consequência, na elevação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Há diversas
soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o entendimento acima, dentre elas
citaremos a Solução de Consulta no 14 SRRF/6aRF/DISIT, de 17/02/2011, a Solução de Consulta no
335 SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de
13/02/2009. Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente) a fundamentação da autuação. (...)Em adição ao que a DRJ estabelece,
agregamos somente a possibilidade de, na ausência das retificações, haver comprovação
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
56
inequívoca do alegado por outros meios, o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de
se reconhecer, contudo, que extremamente mais simples é a retificação das declarações.
Portanto, merece reforma a r. decisão.

2.1.8. Fretes
Observa-se que foram glosados itens de fretes.
Os argumentos trazidos pela contribuinte são basicamente:
 Fretes de aquisição de produtos glosados: traz argumentos
completos acerca do fato da Autoridade Fiscal, equivocadamente ter
efetuado a glosa dos créditos calculados sobre fretes contratados
após o desembaraço aduaneiro para transporte de bens importados
até os estabelecimentos da empresa.
 Da diferença Registro D101/D105 e M105/505: argumenta que o
Fisco identificou divergências de valores sobre aquisições informados
na obrigação acessória EFD-Contribuição com em relação aos
documentos
emitidos
pelas
transportadoras.
Diante
destas
diferenças apontadas, os valores dos créditos utilizados geraram
impacto nos blocos M105/M505, que referem-se ao Detalhamento
da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep e
COFINS; e no procedimento interno, realizou análises das obrigações
entregues correspondente os meses de janeiro, fevereiro e março de
2017. Diante destas análises a CIA realizou o estorno de crédito de
alguns registros.
No que tange aos fretes contratados após o desembaraço aduaneiro reverto a
glosa, adotando o mesmo raciocínio utilizado para reverter as glosas dos serviços portuários.
2.1.9. Dos créditos sobre demais materiais utilizados como insumos
Restringe-se a recorrente a alegar que nesse ponto: “Referidos insumos encontram-
se discriminados em planilha indicativa, conforme Anexo 29 da Impugnação, cumprindo-se
destacar, desde logo, que inobstante o presente Recurso Voluntário não descrever item específico
para cada um dos insumos, dada a sua enorme quantidade, ratifica sua integral inconformidade,
vez que, em todas estas glosas, foram desatendidos os critérios da essencialidade para fins do
exercócio de seu contrato social. Como se pode observar, as justificativas de glosa para tais itens
não decorreram de análise minusiosa das operações. Não obstante, acaso exercído o princípio da
busca da verdade material, a essencialidade na obtenção da receita da Recorrente seria
evidenciada, decorrendo o seu consequente direito ao creditamento.”
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
57
Sem trazer qualquer explicação detalhada sobre o processo produtivo que corrobe
sua tese, não há possibilidade desta Conselheira analisar os insumos à luz do critério da
essencialidade e relevância, por isso mantenho a glosa.

2.2. Créditos de aquisições para revenda, e insumos alíquota zero e com
suspensão.
A recorrente aduz que independente da destinação das mercadorias adquiridas e
tributadas a alíquota zero, pelo princípio da regra matriz de incidência tributária, tais aquisições
sofreram a incidência e logo geram direito ao creditamento nas operações.
Assevera que o produto queijo prato teve a saída para revenda tributada e, por isso
mesmo, tem direito ao crédito referente à aquisição desse produto.
Quanto à aquisição de açúcar, assinala que “é um insumo que faz parte do seu
processo produtivo, e, dessa forma, considerando que, “no processo produtivo final estará
compondo um produto com saída tributada pelo PIS e COFINS, resta o direito ao seu
creditamento, para que não gere um descompasso tributário”.
Quanto à aquisição de leite cru fornecido por pessoa física, a recorrente afirma que
o argumento utilizado pela Fiscalização “está relacionado a Lei 10.925, art. 8o, §3o, inc. V e o
valores glosados foram informados na planilha GLOSAS 04-trim 2015”, mas para fins de direito ao
creditamento, o enquadramento correto está previsto no art. 8' da lei 10.925 de julho de 2004,
relacionado ao crédito presumido.
Aduz ainda a recorrente que as vacinas e os medicamentos integram o seu processo
produtivo, e, dessa forma, são insumos essenciais e obrigatórios, bem como que em razão de
estarem sob regime de tributação monofásico, gerariam o direito ao creditamento.
Sem razão a recorrente.
O § 2o do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02 vedam expressamente a
tomada de crédito referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Assim sendo, não cabe a tomada de crédito de bens adquiridos e sujeitos à
alíquota zero das contribuições em apreço.
No que diz respeito à alegação no sentido de que o produto queijo prato teve a
saída para revenda tributada, cumpre assinalar que a eventual revenda tributada, de forma
equivocada, de produto adquirido, sujeito à alíquota zero, não permite a tomada de crédito na sua
aquisição.
As vacinas veterinárias, classificadas na subposição 3002.30 da NCM, estão sujeitas
à incidência das contribuições à alíquota zero e, dessa forma, é vedada a apuração de créditos do
regime não cumulativo calculados sobre os valores das aquisições. Com efeito, não se enquadram
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
58
na Lei 10.147/2000, não sendo submetidas à tributação monofásica, e sim à alíquota zero em
toda a cadeia produtiva, sendo tratadas na Lei 10.925/2004, art. 1o, inciso VII.
Quanto aos demais produtos, cujos créditos foram glosados porque, segundo a
Fiscalização, sujeitos à alíquota zero, constatamos que as glosas estão corretas, conforme disposto
no Relatório Fiscal e discriminado na planilha denominada “GLOSAS 01-trim 2016”, aba “Alíq
Zero”, juntada à fl. 1446. Com efeito, a Fiscalização glosou créditos de produtos químicos sujeitos
à alíquota zero, classificados no capítulo 29 da NCM, relacionados no Anexo I do Decreto
6.426/2008, com base no art. 1o, inciso I, do aludido decreto, bem como de produtos sujeitos à
alíquota zero por força do disposto no art. 2o da Lei 10.147/2000.
Quanto à aquisição de leite cru de pessoa física, correta a fundamentação e o
procedimento levado a efeito pelas autoridades fiscais, conforme consignado no Relatório Fiscal:
Ainda, em relação ao leite cru adquirido de pessoa física, a contribuinte apurou
créditos de 0,99% de PIS e 4,56% de Cofins. Ocorre que neste trimestre entraram em vigor as
alterações introduzidas pela Lei no 13.137, de 19/06/2015, na Lei no 10.925/2004 (alterações
transcritas abaixo), excepcionando o leite in natura do inciso I do § 3o e criando o inciso V do
mesmo parágrafo para tratar o caso. Informa-se que a BRF SA não era habilitada no programa
instituído pelo art. 9o -A da mesma lei, fazendo jus apenas a 20% da alíquota do caput art. 2o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, sendo glosada a diferença.
Por tais razões, mantenho o lançamento de ofício neste ponto.

2.3. Do Crédito Presumido
Com relação ao crédito presumido, a Autoridade Fiscal informa que todos os valores
creditados relativos aos bens tratados na Lei 12.058/2009 e IN RFB 977/2009 devem ser
estornados porque ou havia suspensão na sua aquisição (obrigatória), conforme art. 4o da citada
instrução normativa, acima transcrito, e todas as condições para a suspensão estavam presentes,
ou tratava-se de bem sujeito a alíquota zero por força das alterações introduzidas na Lei no
10.925/2004 pela MP 609/2013 ou pela Lei 12.839/2013. Por outro lado, o crédito presumido não
era permitido porque a contribuinte estava enquadrada nas vedações à apropriação ao crédito
previstas no art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009, artigo 5o e 6o da IN RFB no 977/2009, art. 5o e 6o
da IN RFB no 1.157/2011.
De acordo com os arts. 34, § 1o, da Lei no 12.058/2009, e 56, § 1o, da Lei no
12.350/2010, é vedada a apuração de crédito presumido nas aquisições realizadas por pessoas
jurídicas que revendam ou industrializem animais vivos das espécies bovina, suína e aves,
classificados nas posições específicas da NCM.
Essa vedação é justificada pelo fato de que tanto as receitas provenientes da
revenda quanto da industrialização desses animais estão sujeitas ao regime de suspensão das
contribuições, conforme disposto nos arts. 32, incisos I e II, da Lei no 12.058/2009, e 54, incisos III
e IV, da Lei no 12.350/2010.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
59
Assim, aplica-se a regra do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que impede o crédito sobre bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
A Recorrente sustenta que seria possível apurar o crédito presumido sobre
aquisições com suspensão das contribuições, desde que as saídas não estejam beneficiadas pelo
mesmo regime. Contudo, esse argumento não procede, uma vez que o motivo das glosas não está
relacionado à forma de apuração ou ao tratamento das saídas, mas sim à ocorrência de hipótese
legal de vedação ao crédito, claramente estabelecida nos dispositivos citados.
Portanto, a decisão da DRJ foi correta ao concluir que não há direito à apuração do
crédito presumido, devendo-se manter as glosas efetuadas.
2.4 Das Omissões de Receitas decorrentes de depósitos judiciais
O pleito do contribuinte deve ser provido, reformando-se a r. decisão recorrida,
uma vez que estes valores, enquanto não disponíveis em benefício do recorrente, não integram o
seu respectivo patrimônio.
Com efeito, esta Egrégia Corte assim já se manifestou em inúmeros julgados, a
saber:
ACÓRDÃO: 3401003.072– VARIAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
INCIDÊNCIA. O PIS e a COFINS não incidem sobre as variações monetárias de
depósitos judiciais que não foram liberados pela autoridade do Poder Judiciário
em favor da contribuinte, pois elas ainda não podem ser consideradas receitas
auferidas para integrar de pleno direito o patrimônio do depositante e possa delas
dispor como lhe aprouver.
Isto posto, dou provimento neste ponto a fim de afastar a acusação de omissão de
receitas sobre a variação monetária dos depósitos judiciais.
2.5. Da Classificação Fiscal
2.5.1. Carne in natura
Considerou o ilustre Auditor Fiscal que as carnes devem ser classificadas no capítulo
16 do Sistema Harmonizado, com enquadramento na posição da NCM 16.02. A autuação foi
justificada pela conclusão de que “a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante na Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada
pela Resolução Camex no 94, de 08 de dezembro de 2011, não depende apenas da mercadoria ser
ou não “in natura”, sendo necessário levar-se em conta todas as regras de classificação previstas
na legislação”.
Por sua vez, a Recorrente defende que a classificação fiscal dos produtos “carnes”
se enquadra no Capítulo 2, sujeitas à alíquota zero, uma vez que são temperados com sal,
condimentos e especiarias para conservação, sem adição de substâncias que alterariam a sua
natureza química, mantendo seu estado “in natura".
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
60
Reclama a defesa que não foi apresentado pela Fiscalização qualquer embasamento
técnico para a reclassificação fiscal, bem como não foi indicada a Regra Geral de Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI/SH) adotada na reclassificação, além de não ter sido considerados
fundamentos jurídicos relacionados ao tratamento diferenciado conferido aos produtos cárneos.
Observo que a Requerente apresentou com o Recurso Voluntário um Laudo Técnico
sobre as operações relativas às Linhas de Produção de sua atividade, especificando o ciclo de
produção sobre os frangos, industrializados, bem como com relação ao leite e derivados,
margarinas, perus, pratos prontos, rações, sobremesas, suínos, tortas salgadas, e normas
sanitárias e demais exigências do Serviço de Inspeção Federal.
Cumpre destacar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)1.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta
interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas, a RGI 1 deve ser analisada
nos seguintes moldes:
REGRA 1
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
NOTA EXPLICATIVA
I)
A Nomenclatura apresenta, sob uma forma sistemática, as mercadorias que
são objeto de comércio internacional. Essas mercadorias são agrupadas em
Seções, Capítulos e Subcapítulos que receberam títulos os mais concisos possíveis,
indicando a categoria ou o tipo dos produtos que se encontram ali classificados.
Em muitos casos, porém, foi materialmente impossível, em virtude da diversidade

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
61
e da quantidade de mercadorias, englobá-las ou enumerá-las completamente nos
títulos daqueles agrupamentos.
II)
A Regra 1 começa, portanto, por determinar que os títulos “têm apenas
valor indicativo”. Desse fato não resulta nenhuma conseqüência jurídica quanto à
classificação.
III)
A segunda parte da Regra prevê que se determina a classificação:
a)
de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de
Capítulo, e
b)
quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
IV)
A disposição III) a) é suficientemente clara, e numerosas mercadorias
podem classificar-se na Nomenclatura sem que seja necessário recorrer às outras
Regras Gerais Interpretativas (por exemplo, os cavalos vivos (posição 01.01), as
preparações e artigos farmacêuticos especificados pela Nota 4 do Capítulo 30
(posição 30.06)).
V)
Na disposição III) b) a frase “desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas”, destina-se a precisar, sem deixar dúvidas, que os
dizeres das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo prevalecem, para a
determinação da classificação, sobre qualquer outra consideração. Por exemplo,
no Capítulo 31, as Notas estabelecem que certas posições só englobam
determinadas mercadorias. Conseqüentemente, o alcance dessas posições não
pode ser ampliado para englobar mercadorias que, de outra forma, aí se
incluiriam por aplicação da Regra 2 b). (sem destaques no texto original)
Como já mencionado, o ilustre Auditor Fiscal entendeu que as carnes devem ser
classificadas no capítulo 16 do Sistema Harmonizado, com enquadramento na posição da NCM
16.02.
Ocorre que o Capítulo 16 pertence à Seção IV, que trata de PRODUTOS DAS
INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS
SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS.
As Considerações Gerais do Capítulo 16 estão descritas da seguinte forma:
O presente Capítulo compreende as preparações comestíveis de carne, miudezas
(por exemplo: pés, peles, corações, línguas, fígados, tripas, estômagos) ou de
sangue, bem como as de peixes (incluídas as peles), crustáceos, moluscos ou
outros invertebrados aquáticos. O Capítulo 16 abrange os produtos desta espécie
que tenham sido submetidos a uma elaboração de natureza diferente daquelas
previstas nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04 e que se apresentem:
1)
Transformados em enchidos de qualquer espécie.
2)
Cozidos por quaisquer processos: a água ou ao vapor, grelhados, fritos ou
assados, com exceção, porém, dos peixes defumados, que podem ter sido cozidos
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
62
antes ou durante a defumação (posição 03.05), dos crustáceos simplesmente
cozidos em água ou vapor, mas que conservem ainda a casca (posição 03.06) e
das farinhas, pós e pellets, obtidos a partir de peixes, crustáceos, moluscos ou de
outros invertebrados aquáticos, cozidos (posições 03.05, 03.06 e 03.07,
respectivamente).
3)
Preparados ou conservados, na forma de extratos, sucos ou em vinha-
d'alhos, preparados a partir de ovos de peixe tais como o caviar e seus
sucedâneos, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados),
trufados, temperados (por exemplo, com sal e pimenta), etc.
4)
Finamente homogeneizados, apenas com produtos do presente Capítulo
(carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados
aquáticos, preparados ou conservados). Estas preparações homogeneizadas
podem conter uma pequena quantidade de fragmentos visíveis de carne, peixe
etc., bem como uma pequena quantidade de ingredientes para tempero,
conservação ou outros fins. A homogeneização propriamente dita não é suficiente
para tornar um produto uma preparação do Capítulo 16. (sem destaques no texto
original)
A posição 16.02 está definida com o seguinte texto: “Outras preparações e
conservas de carne, miudezas ou de sangue”, ou seja, produtos que se enquadram em
preparações alimentícias, do tipo “refeições prontas”, o que não representa o estado “in natura”,
refrigerada ou congelada.
Por sua vez, a Recorrente defende que a classificação fiscal dos produtos “carnes”
enquadram-se no Capítulo 2, sujeitas à alíquota zero, uma vez que são temperadas com sal,
condimentos e especiarias para conservação, sem adição de substâncias que alterariam a sua
natureza química, mantendo seu estado “in natura".
A classificação fiscal adotada pela Recorrente compreende as posições da NCM no
0202.3000, 0203.2900, 0207.1200, 0207.1400, 0207.2500 e 0207.2700, com os seguintes
desdobramentos:
NCM
DESCRIÇÃO
0202-30-00
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0202 - Carnes de animais da espécie bovina,
congeladas2
Subposição 0202.30.00 - Desossadas

2 Posição 0202 - Compreende as carnes congeladas dos animais da espécie bovina, domésticos ou selvagens, incluídos na posição 01.02.

Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
63
0203-29-00
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0203 - Carnes de animais da espécie suína,
frescas, refrigeradas ou congeladas.
Subposição 0203.29.00 – Congeladas; Outras.
0207.1200
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da
posição 01.05.
Subposição 0207.1200 - Não cortadas em pedaços,
congeladas.
0207.1400
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da
posição 01.05.
Subposição
0207.1400
-
Pedaços
e
miudezas,
congelados.
0207.2500
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da
posição 01.05.
Subposição 0207.2500 - Não cortadas em pedaços,
congeladas
0207.2700
Seção I - Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02 - Carnes e miudezas, comestíveis
Posição 0207 - Carnes e miudezas, comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da
posição 01.05.
Subposição
0207.2700
-
Pedaços
e
miudezas,
congelados.
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
64
Constam nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as alterações da IN
RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, os seguintes esclarecimentos:
Capítulo 2
Carnes e miudezas, comestíveis
Nota.
1.-
O presente Capítulo não compreende:
a)
no que diz respeito às posições 02.01 a 02.08 e 02.10, os produtos
impróprios para a alimentação humana;
b)
as tripas, bexigas e estômagos, de animais (posição 05.04), nem o sangue
animal (posições 05.11 ou 30.02);
c)
as gorduras animais, exceto os produtos da posição 02.09 (Capítulo 15).
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo compreende as carnes em carcaças (isto é, o corpo do
animal com ou sem cabeça), em meias-carcaças (uma carcaça cortada em duas no
sentido do comprimento), em quartos, em peças, etc., as miudezas e as farinhas
e pós de carne ou de miudezas de quaisquer animais (exceto peixes, crustáceos,
moluscos e outros invertebrados aquáticos do Capítulo 3), próprios para a
alimentação humana.
A carne e as miudezas, impróprias para a alimentação humana, estão excluídas
(posição 05.11). As farinhas, pós e pellets, de carne ou de miudezas, impróprios
para a alimentação humana, estão igualmente excluídos (posição 23.01).
(...)
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo
16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a um
ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo,
escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
1)
Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de
lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2)
Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3)
Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento, até
o congelamento completo.
4)
Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
65
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água
açucarada incluem-se também neste Capítulo.
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1) a 4)
acima incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com enzimas
proteolíticas (por exemplo, a papaína), no intuito de as tornar tenras, e mesmo
que se apresentem desmanchadas, cortadas em fatias ou picadas . Por outro lado,
as misturas ou combinações de produtos que se classificam em diferentes
posições do Capítulo (as aves da posição 02.07 guarnecidas de toucinho da
posição 02.09, por exemplo) continuam incluídas no presente Capítulo.
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
a)
Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b)
Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo
não mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de
pasta ou de farinha de pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo,
com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02).
(...)
02.02 -
Carnes de animais da espécie bovina, congeladas.
0202.10 -
Carcaças e meias-carcaças
0202.20 -
Outras peças não desossadas
0202.30 -
Desossadas
Esta posição abrange as carnes congeladas dos animais da espécie bovina,
domésticos ou selvagens, incluídos na posição 01.02.
02.03 -
Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas.
0203.1
-
Frescas ou refrigeradas:
0203.11 - -
Carcaças e meias-carcaças
0203.12 - -
Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados
0203.19 - -
Outras
0203.2
-
Congeladas:
0203.21 - -
Carcaças e meias-carcaças
0203.22 - -
Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados
0203.29 - -
Outras
Esta posição abrange as carnes, frescas, refrigeradas ou congeladas, dos porcos
das espécies domésticas ou selvagens (javalis, por exemplo). Inclui também o
toucinho entremeado (isto é, o que apresenta ‘camadas de carne) e o toucinho
com uma camada de carne aderente.
(...)
02.07 - Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição
0207.1
-
De galos ou de galinhas:
0207.11 - -
Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas
0207.12 - -
Não cortadas em pedaços, congeladas
0207.13 - -
Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados
0207.14 - -
Pedaços e miudezas, congelados
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
66
0207.2
-
De peruas ou de perus:
0207.24 - -
Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas
0207.25 - -
Não cortadas em pedaços, congeladas
0207.26 - -
Pedaços e miudezas, frescos ou refrigeradosLu200619@
0207.27 - -
Pedaços e miudezas, congelados
0207.3
-
De patos, de gansos ou de galinhas-d'angola (pintadas*):
0207.32 - -
Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas
0207.33 - -
Não cortadas em pedaços, congeladas
0207.34 - -
Fígados gordos (“foies gras”), frescos ou refrigerados
0207.35 - -
Outras, frescas ou refrigeradas
0207.36 - -
Outras, congeladas
A Recorrente trouxe aos autos Relatórios Técnicos emitidos pelo Instituto Nacional
de Tecnologia (INT), relacionados a produtos crus fabricados pela Requerente.
Tomando como exemplo o Relatório Técnico no 000.286/20, relativo ao produto
frango inteiro temperado congelado (sem miúdos), destaco as seguintes conclusões:

Da mesma forma, consta no Relatório Técnico no 000.290/20, relativo ao produto
Carne Temperada Congelada de Suíno (Lombo), a seguinte conclusão:
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
67

Igualmente consta nos autos RELATÓRIO EXPLICATIVO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS
ÀS LINHAS DE PRODUÇÃO DA BRF S.A., emitido pela Tyno Consultoria, no qual é possível verificar
o processo industrial ocorrido sobre os frangos após a sangria (ITEM 1.2.4 do Relatório Tyno
Consultoria).
Vejamos:

(...)

(...)
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
68

(...)

(...)

Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
69
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
70
(...)

Ou seja, tanto o INT quanto a Tyno Consultoria demonstraram que o produto
analisado não passou por processo de cozimento, na forma indicada para a Posição 16.02, o que
afasta o Capítulo 16 sobre os itens em análise.
Outrossim, cumpre observar que o NCM 1602.50.00 pertence à PREPARAÇÃO E
CONSERVA DE CARNE DA ESPÉCIE BOVINA.
A título de exemplos de produtos incluídos na Posição 16.02, vejamos as seguinte
Soluções de Consultas referentes ao mesmo Código NCM:

 SOLUÇÃO DE CONSULTA DIANA/SRRF10 No 9, DE 30 DE JANEIRO DE 2014:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código TIPI: 1602.50.00
Mercadoria: Carne bovina cozida em vapor, desidratada, cortada em cubos,
própria para consumo humano, do tipo utilizada na preparação de alimentos
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 16.02) e 6 (texto da subposição
1602.50) da Tipi aprovada pelo Decreto no 7.660, de 2011. (sem destaque no
texto original)

 SOLUÇÃO DE CONSULTA DIANA/SRRF10 No 10, DE 30 DE JANEIRO DE 2014:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código TIPI: 1602.50.00
Mercadoria: Carne bovina cozida em vapor (76%), desidratada, cortada em
cubos, contendo proteína texturizada de soja, fécula de batata e aditivos,
própria para consumo humano, do tipo utilizada na preparação de alimentos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 16.02) e 6 (texto da subposição
1602.50) da Tipi aprovada pelo Decreto no7.660, de 2011. (sem destaque no
texto original)

 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 98170, DE 31 DE AGOSTO DE 2022:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 1602.50.00
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
71
Mercadoria: Preparação destinada à alimentação humana, constituída pela
mistura e cozimento de trigo, água, leite, margarina e sal, com posterior sova e
modelagem na forma de semicírculo, com recheio de carne (mais de 20%) e
requeijão cremoso. O semicírculo assim obtido, denominado “risole de carne”,
é mergulhado em água, empanado com farinha de rosca, congelado e
apresentado em embalagens personalizadas de 1 kg.
Dispositivos Legais: RGI 1 c/c Nota 1, ”a”, do Capítulo 19 e RGI 6, da NCM
constante da TEC, aprovada pela Res. Gecex no 272, de 2021, e da Tipi,
aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de
2018, com atualizações posteriores. (sem destaque no texto original)

 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 98304, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 1602.50.00
Mercadoria: Empanada (pastel de forno) congelada, para consumo humano
após cozimento, composta de farinha de trigo, gordura vegetal, água, sal e
açúcar, ovo pasteurizado, corante amarelo gema, farinha de rosca e flocos de
milho, recheada com carne moída bovina (38%, em peso) cozida ao molho de
tomate, apresentada em pacote com dez unidades de 130 g cada, denominada
"empanada
bolonhesa".
Dispositivos Legais: RGI 1 (Nota 1, 'a', do Capítulo 19 e Nota 2 do Capítulo 16) e
RGI 6, da NCM constante da TEC, aprovada pela Res. Gecex no 272, de 2021, e
da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022. (sem destaque no texto
original)

Por sua vez, o NCM 1602.41.00 pertence à PERNAS E RESPECTIVOS PEDAÇOS.
Vejamos as seguinte Soluções de Consultas referentes ao mesmo Código NCM:
 SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 98.093, DE 18 DE ABRIL DE 2018:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 1602.49.00
Mercadoria: Pele de suíno cortada em pequenas tiras, salgada e frita,
apresentada pronta ao consumo humano em embalagem plástica contendo 60
g, comercialmente denominada “torresmo suíno”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 16.02) e RGI/SH 6 (textos das
subposições 1602.4 e 1602.49), da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tipi,
aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de
2008, e alterações posteriores. (sem destaque no texto original)
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
72
Destaco as seguintes considerações que sustentam os fundamentos da Solução de
Consulta em referência:
8. A Nota 1 do Capítulo 16 dispõe que este Capítulo não compreende as carnes e
miudezas preparados ou conservados pelos processos descritos no Capítulo 2:
Nota 1 do Capítulo 16.
1.- O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos,
moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos
processos enumerados nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04.
9. Por sua vez, as Considerações Gerais das NESH do Capítulo 2 dispõem que as
carnes e miudezas (que é o caso das peles comestíveis) não se incluem neste
Capítulo, mas, no Capítulo 16, quando se apresentem cozidas de qualquer
maneira – cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas (posição 16.02).
“As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não
mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de massa
ou de pão ralado (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e
pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02).” (grifou-se)
10. Desta forma, a pele de suíno salgada e frita objeto da presente consulta se
classifica, por aplicação da RGI/SH 1, na posição 16.02 cujo texto é: Outras
preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue. E esta posição
apresenta os seguintes desdobramentos em nível de subposições.
16.02 Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue.
1602.10.00 - Preparações homogeneizadas 1602.20.00 - De fígados de quaisquer
animais 1602.3 - De aves da posição 01.05:
1602.31.00 -- De peruas e de perus
1602.32 -- De aves da espécie Gallus domesticus
1602.39.00 -- Outras
1602.4 - Da espécie suína:
1602.41.00 -- Pernas e respectivos pedaços
1602.42.00 -- Pás e respectivos pedaços
1602.49.00 -- Outras, incluindo as misturas
1602.50.00 - Da espécie bovina
1602.90.00 - Outras, incluindo as preparações de sangue de quaisquer animais
11. Como se trata de uma preparação de miudeza (pele) da espécie suína, se
enquadra na subposição de primeiro nível 1602.4 e, nesta, na residual 1602.49 –
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
73
Outras, incluindo as misturas. Não estando tal subposição subdividida em itens ou
subitens, a classificação do produto se encerra no código NCM 1602.49.00.
Portanto, resta claro que a Posição 16.02, adotada pela douta Fiscalização, versa
sobre preparações e conservas, abrangendo produtos como carne bovina cozida a vapor, rissoles
de carne, empanada, torresmo, dentre outros, como demonstram as Soluções de Consulta acima
citadas.
Por tais razões, deve ser acatada a classificação fiscal adotada pela Contribuinte e,
neste ponto, dar provimento ao recurso para manter a classificação das carnes no Capítulo 02 do
Sistema Harmonizado.

2.5.2. Do Kit Felicidade (CHESTER) Perdigão
Com relação à classificação fiscal do Kit Felicidade (CHESTER) Perdigão e Pão de
queijo e Coxinha de Frango, peço vênia para reproduzir os fundamentos do r. voto condutor do
v. Acórdão no 3402-009.900, de relatoria do ilustre Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares,
proferido em julgamento ao PAF no 11516.722531/2017-10, da mesma Contribuinte, cujas
razões foram acompanhadas por esta relatora:
V.2 DO KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO E OUTROS
Alega o Recorrente que a classificação fiscal por ele adotada diz respeito ao
produto principal que compõe o kit, com alguns complementos para manutenção
do produto até o seu consumidor final (sal extra fino, água, glicose milho,
tripolifostato sódico, glutamato monossódico, etc.), das embalagens e acessórios
que lhe dão sustentação, (como o filme strech, ribbon, grampo alumínio, adesivo,
injetável alça) e para o transporte (contoneira papel), de modo que não faz sentido
o entendimento de que cada componente do produto tenha uma classificação fiscal
diferente.
Sustenta ainda que estes kits nada mais são do que os produtos in natura com uma
embalagem de apresentação diferenciada para datas especiais, como o Natal, por
exemplo, tanto que a produção destes kits concentra-se no final do ano (no caso
em análise, no 3o trimestre/2012) para comercialização nas datas festivas de fim de
ano. As bolsas térmicas compõe os referidos kits e servem como embalagem do
produto, não devendo ter classificação específica (NCM 4202.92.00) como sustenta
a Fiscalização.
Os auditores-fiscais, por outro lado, fundamentaram a imputação nos seguintes
termos:
Verifica-se que KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGAO descreve um conjunto de
materiais que não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim
em um conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o
item 158367, BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD, trata-se de sacola
térmica que não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
74
artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16
litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição
42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
(...)
Assim, CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), com os temperos que fazem parte DESTE
produto, classifica-se na posição 1602.32.00 e a sacola térmica, na posição
4202.92.00. Os demais kits não foram informados na planilha Excel. A respeito de
kits contendo aves, carnes e sacolas térmicas leia-se a Solução de Consulta no 138 -
SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008, cuja ementa foi transcrita adiante, que
trata de situação similar.
Sem razão o Recorrente. Vejamos o que consta da RGI 5 e de suas respectivas
notas explicativas:
REGRA 5
Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas,
instrumentos de desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente fabricados
para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-
se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais
artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos artigos que confiram ao conjunto
a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
NOTA EXPLICATIVA
REGRA 5 a)
(Estojos e artigos semelhantes)
I) A presente Regra deve ser interpretada como de aplicação exclusiva aos
recipientes (receptáculos) que, simultaneamente:
1) Sejam especialmente fabricados para receber um determinado artigo ou sortido,
isto é, sejam preparados de tal forma que o artigo contido se acomoda exatamente
no seu lugar, podendo alguns recipientes (receptáculos), além disso, ter a forma do
artigo que devam conter;
2) Sejam suscetíveis de um uso prolongado, isto é, sejam concebidos,
especificamente, no que se refere à resistência ou ao acabamento, para ter uma
duração de utilização comparável a do conteúdo. Estes recipientes (receptáculos)
servem, frequentemente, para proteger o artigo a que se referem fora dos
momentos de utilização (por exemplo, transporte, armazenamento, etc.). Estas
características permitem diferenciá-los das simples embalagens;
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
75
3) Sejam apresentados com os artigos aos quais se referem, quer estes estejam ou
não acondicionados separadamente, para facilitar o transporte. Os recipientes
(receptáculos) apresentados isoladamente seguem o seu próprio regime;
4) Sejam do tipo normalmente vendido com os mencionados artigos;
5) Não confiram ao conjunto a sua característica essencial.
II) Como exemplos de recipientes (receptáculos) apresentados com os artigos aos
quais se destinam e cuja classificação é determinada por aplicação da presente
Regra, citam-se:
1) Os estojos para joias (guarda-joias) (posição 71.13);
2) Os estojos para aparelhos ou máquinas de barbear elétricos (posição 85.10);
3) Os estojos para binóculos, estojos para miras telescópicas (posição 90.05);
4) As caixas e estojos para instrumentos musicais (posição 92.02, por exemplo);
5) Os estojos para espingardas (posição 93.03, por exemplo).
III) Pelo contrário, como exemplos de recipientes (receptáculos) que não entram
no campo de aplicação desta Regra, citam-se as caixas de chá, de prata, que
contenham chá ou as tigelas decorativas de cerâmica, que contenham doces.
REGRA 5 b)
(Embalagens)
IV) A presente Regra estabelece a classificação das embalagens do tipo
normalmente utilizado para as mercadorias que contêm. Contudo, esta disposição
não é obrigatória quando tais embalagens são claramente suscetíveis de utilização
repetida, por exemplo, certos tambores metálicos ou recipientes de ferro ou de aço
para gases comprimidos ou liquefeitos.
V) Dado que a presente Regra está subordinada à aplicação das disposições da
Regra 5 a), a classificação dos estojos e recipientes (receptáculos) semelhantes, do
tipo mencionado na Regra 5 a), rege-se pelas disposições desta última Regra.
O próprio contribuinte reconhece que a sacola termina não é um
recipiente/receptáculo do tipo normalmente vendido com alimentos como o
Chester. Tanto que em seu recurso afirma literalmente que esta sacola é uma
“embalagem de apresentação diferenciada para datas especiais, como o Natal, por
exemplo, tanto que a produção destes kits concentra-se no final do ano”.
As autoridades fiscais também fundamentaram suas conclusões na Solução de
Consulta no 138/2008, com Ementa a seguir transcrita:
“Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI - Mercadoria
1601.00.00 Lingüiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes de
240g, componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit
Ave Maria".
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
76
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit Ave
Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios, com
superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças, capacidade
para 13 litros, componente de conjunto não caracterizado como "sortido"
denominado "Kit Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec. no
435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.”
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.
Não obstante a classificação fiscal acima adotada e, considerando que o Relatório
Fiscal que motivou o auto de infração teve por conclusão o enquadramento na RGI/SH 1 (textos
das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92),
quando deveria ter adotado a RGI5, cabe ser afastado o lançamento de ofício neste ponto.

2.5.3. Da classificação das tortas.
A DRJ manteve a exigência do PIS e da COFINS sobre alguns produtos que, no ponto
de vista da Autoridade Fiscal, concluindo que foram incorretamente classificados na posição 1902
da NCM, sujeitos à alíquota zero, nos termos do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925/0418:

Igualmente com relação a tais itens, peço vênia para reproduzir os
fundamentos do r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-009.900, acima citado:
Vejamos as classificações propostas pelo contribuinte (NCM 1902.11.00) e pela
Receita Federal (NCM 1901.20.00):
Em relação às tortas, por tudo quanto já exposto no tópico antecedente, resta
bastante óbvio que não se enquadram na classificação NCM 1902.20.00, cujo texto
da posição 19.02 é “Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou
de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado”. Ora, uma torta de iogurte com palmito e catupiry não é uma massa
alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
77
canelone ou cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM 1902.20.00
- Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo).
A classificação fiscal correta é justamente aquela proposta pelas autoridades fiscais,
na posição 19.05, cujo texto é “Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de
bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e
produtos semelhantes”. Isso porque, ao contrário do que afirma o Recorrente, as
tortas são produtos de pastelaria. Vejamos a definição do termo “pastelaria” em
links de dicionários acessíveis na internet:
i) https://www.meudicionario.org/pastelaria
substantivo feminino
1.
ofício de pasteleiro
2.
conjunto de iguaria feitos com massa de farinha recheada
3.
estabelecimento onde se confeccionam e/ou vendem e consomem a
mercadoria feita pelo pasteleiro (pastéis, empadas, tortas, etc)
ii) https://edukavita.blogspot.com/2013/02/pastelaria.html
2. Definição de pastelaria
Pastelaria refere-se ao estabelecimento onde são produzidos ou comercializados
diferentes tipos de alimentos doces, como bolos, tortas, bolos, faturas e outros.
iii) https://oquee.space/dicionario/pastelaria/
1. Conjunto de bolos, doces ou outras iguarias doces ou salgadas feitas com massa
de farinha (ex.: pastelaria doce; pastelaria salgada; a pastelaria exposta incluía
bolos e salgados).
2. Arte, actividade ou ofício de confeccionar bolos, doces e outras iguarias feitas
com massa de farinha (ex.: curso de pastelaria).
3. Estabelecimento de pasteleiro ou de quem faz bolos, doces e outras iguarias
feitas com massa de farinha.
iv) https://www.lexico.pt/pastelaria/
subst. f.
1. estabelecimento onde se fazem e/ou vendem bolos: comprar bolos na
pastelaria.
v) https://michaelis.uol.com.br/palavra/ne2n1/pastelaria/
1 Conjunto de doces e salgados preparados com massa variada, prontos para o
consumo.
2 Estabelecimento onde se fazem e/ou vendem esses produtos; pasteleiro,
pâtisserie.
vi) https://www.dicio.com.br/pastelaria/
substantivo feminino
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
78
Pasta ou massa trabalhada, ornamentada de formas diversas e assada.
[Por Extensão] Pastéis, tortas, empadas, massas cozidas em geral.
Loja, mercadoria do pasteleiro.
vii) https://dicionario.priberam.org/pastelaria
substantivo feminino
1. Conjunto de bolos, doces ou outras iguarias doces ou salgadas feitas com massa
de farinha (ex.: pastelaria doce; pastelaria salgada; a pastelaria exposta incluía
bolos e salgados).
2. Arte, atividade ou ofício de confeccionar bolos, doces e outras iguarias feitas
com massa de farinha (ex.: curso de pastelaria).
3. Estabelecimento de pasteleiro ou de quem faz bolos, doces e outras iguarias
feitas com massa de farinha.
4. Local onde se pode tomar uma refeição ligeira.
A NESH corrobora esse entendimento em diversas passagens, como por exemplo:
i) Considerações gerais sobre o Capítulo 20
Estão excluídos deste Capítulo:
(...)
b) Os produtos de pastelaria (por exemplo, as tortas de fruta) que estão incluídos
na posição 19.05.
ii) NESH da posição 82.15 - Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para
tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artigos
semelhantes.
A presente posição compreende especialmente:
(...)
4) As pás para peixe, as pás para pastelaria (para tortas, etc.), para morangos,
aspargos, sorvetes, etc.
iii) NESH da posição 84.38, item I.- MÁQUINAS E APARELHOS PARA AS
INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO, PASTELARIA, BOLACHAS E BISCOITOS
7) Os aparelhos de pastelaria para dosar massas ou ingredientes nas formas, para
fabricação de tortas, bolos, doces, etc.

Além disso, o item 10 da NESH da posição 19.05 especifica como se compõem os
chamados “produtos de pastelaria”:
A) Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau.
(...)
Encontram-se compreendidos na presente posição:
(...)
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
79
10) Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram substâncias muito
variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-de-
leite (nata*), ovos, cacau, chocolate, café, mel, fruta, licores, aguardente, albumina,
queijo, carne, peixe, aromatizantes, leveduras ou outros fermentos, etc.
Considerando as mesmas razões detidamente demonstradas no r. voto acima,
mantenho as glosas com relação às tortas.

3. Das infrações relacionadas à EFD-Contribuições
Sendo assim, com base na Lei no 13.670/2018, imputou à Recorrente a multa do art.
12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, para o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas
ou incompletas”, por entender a fiscalização que não se tratava de ajustes.
Por sua vez, a recorrente defende-se ao alegar que não se verificou os pressupostos
da materialidade de aplicação da multa, pois a maneira como foi formalizado o creditamento
extemporâneo não caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade.
Prevê o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, regulamentado pelos
artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, a imputação de multa regulamentar pelo cumprimento das
obrigações acessórias com incorreções ou omissões.
Veja-se que, a imputação da multa regulamentar se dá pela apresentação
declaração, demonstrativo ou escrituração digital com incorreções ou omissões. Todavia, a
Recorrente prestou informações EFD-Contribuições créditos extemporâneos, como Ajuste Oriundo
de Outras Situações, Ajuste referente Crédito Extemporâneo de medicamentos e vacinas, o que no
meu entender, demonstra a espontaneidade da Recorrente para prestação a informação.
Sendo assim, não vislumbro nos autos pressupostos de materialidade para
imputação da referida penalidade, pois os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente
decorreram da revisão de apurações anteriormente formalizadas por ela perante à RFB.
Trata-se de uma questão de direito, a Recorrente entende que faz jus aos créditos
extemporâneos; à autoridade fiscal cabia o instituto da glosa, que é materialização da ausência do
direito pleiteado, não cabendo, portanto, a glosa e a aplicação da multa concomitantemente.
Nesse sentido, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa regulamentar imputada
prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
Por isso, voto por dar provimento ao presente tópico recursal.

4. Do pedido de Diligência
A recorrente assinala que, por meio de prova pericial, será possível a demonstração
da natureza de todos os insumos por ela utilizados, e notadamente, a essencialidade destes
relativamente à consecução de seu processo produtivo, pleiteia a realização de diligência para a
comprovação de suas alegações, e, por fim, formula quesitos.
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
80
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, “A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência pode ser deferida ou determinada pela autoridade
julgadora se houver dúvida acerca de questão controversa, ao passo que a perícia se presta para
dirimir questão para a qual se exige conhecimento técnico especializado.
No caso sob análise, entendo desnecessária a diligência ou perícia, na medida em
que há elementos suficientes para análise e julgamento do pleito, bem como porque cabe à
recorrente comprovar que determinados bens adquiridos ou serviços contratados caracterizam
insumos, mediante a juntada de informações e, até a apresentação da impugnação, de
documentos comprobatórios, de modo que não cabe diligência para produção de provas a cargo
da recorrente.

5. Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para:
a) Observados os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas relativas às despesas com:
serviços de locação de empilhadeiras, guindastes e Munck; serviços de
administração de vestiário; serviços portuários na importação; fretes
contratados após da liberação (desembaraço) da mercadoria; cross docking,
repaletização e locação de uniformes;
b) reconhecer a possibilidade de aproveitamento dos créditos extemporâneos,
independentemente de retificação de DACON, desde que os créditos não
tenham sido utilizados em duplicidade;
c) permitir a apuração de crédito presumido, nos termos do art. 34 da Lei no
12.058, de 2009, e do art. 1o, inciso XIX, alínea a, da Lei no 10.925, de 2004,
quando os produtos vendidos no mercado interno resultarem em NCM diversa
dos produtos adquiridos;
d) permitir a apuração de crédito presumido, nos termos do art. 56 da Lei no
12.350, de 2010, quando os produtos forem vendidos para exportação;
e) afastar o lançamento da Contribuição para o PIS e da COFINS relativo à omissão
de receitas decorrentes de variação monetária de depósitos judiciais;
f) Manter a classificação das carnes adotada pelo contribuinte;
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.737 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909690/2021-34
81
g) Afastar o lançamento sobre as glosas relativas ao “kit felicidade”;
h) Afastar do lançamento de ofício a multa regulamentar imposta.

É como voto.
Assinado digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 5317
DF CARF MF
Original